Tribunal: CARF
Processo: 10880.747585/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Demonstrado que os rendimentos recebidos pelo contribuinte por meio de pessoa jurídica se referem a verdadeiros rendimentos decorrentes de trabalho, tais rendimentos devem ser tributados conforme legislação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ENSEJADORA.
Comprovada nos autos a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do contribuinte, mediante atos simulados, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do imposto que estava sujeito, correta a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ­LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 147.
Após o advento da MP no 351/07, é aplicável a multa isolada por falta de recolhimento de carnê­leão em concomitância com a multa de ofício sobre diferenças no IRPF devido, apurada em procedimento fiscal, por tratar-se de duas condutas distintas.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.747585/2019-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de agosto de 2023
Recorrente
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA
TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE
PESSOA FÍSICA.
Demonstrado que os rendimentos recebidos pelo contribuinte por meio de
pessoa jurídica se referem a verdadeiros rendimentos decorrentes de trabalho,
tais rendimentos devem ser tributados conforme legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA
ENSEJADORA.
Comprovada nos autos a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada
do contribuinte, mediante atos simulados, tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, com redução indevida do imposto que estava sujeito,
correta a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE
TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores
eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada
e reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do
lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 147.
Após o advento da MP no 351/07, é aplicável a multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício sobre
diferenças no IRPF devido, apurada em procedimento fiscal, por tratar-se de
duas condutas distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.747585/2019-39
Fl. 7698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para que sejam deduzidos do crédito tributário lançado os valores recolhidos pela pessoa jurídica
HM&A, a título de tributos federais calculados sobre o faturamento e o lucro decorrentes das
receitas que foram reclassificadas, vencidos os Conselheiros Christiano Rocha Pinheiro, Gleison
Pimenta Sousa e Sônia de Queiroz Accioly, que negavam provimento. As Conselheiras Sônia de
Queiroz Accioly e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira manifestaram interesse em apresentar
declarações de votos.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendário de 2013 a 2016, apurada em decorrência de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos recebidos de fonte no exterior e falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O Termo de Verificação Fiscal está às fls. 24 a 111. Por bem descrever os fatos,
adoto o relatório proferido pelo julgador de primeira instância (fls. 7148 e seguintes):
Contra o interessado foi lavrado o auto de infração de fls. 2 a 22 com exigência de
crédito tributário no valor de R$ 250.964.348,30 a título de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), juro de mora, multa proporcional de 150% e multa isolada de 50%. O
lançamento decorre das seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho
recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos recebidos de fonte no exterior e
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. O procedimento fiscal está
descrito de forma minudente no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 24 a 111. No
referido TVF, a autoridade lançadora traz as informações adiante resumidas:
O Sr. Henrique de Campos Meirelles foi selecionado para fiscalização do cumprimento
de suas obrigações legais referentes ao imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF)
dos anos-calendário de 2013 a 2016, em razão de sinais do recebimento de
rendimentos do trabalho como alto executivo disfarçados de pagamentos por serviços
de consultoria prestados por pessoa jurídica por ele controlada à empresa J&F
Investimentos S.A., CNPJ: 00.350.763/0001-62, doravante denominada "J&F".
A J&F, sociedade anônima de capital fechado cuja principal atividade é a de
participação em outras sociedades (holding), foi submetida a procedimento fiscal
determinado pelo TDPF n° 0819000-2016-00945-1. No curso dessa fiscalização, a J&F
prestou informações sobre várias empresas que lhe prestaram serviços no período de
2012 a 2016. Uma dessas empresas é a HM&A Administração de Bens Próprios S.A.,
CNPJ: 14.124.500/0001-40 (doravante denominada "HM&A”), da qual nessa época o
Sr. Henrique de Campos Meirelles detinha 99,95% das quotas. Os documentos
apresentados pela J&F à fiscalização referentes aos serviços de consultoria que teriam
sido prestados levantaram, porém, suspeitas quanto à veracidade do seu conteúdo.
Fl. 7699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Em virtude de tais suspeitas, em agosto de 2019 foram feitas entrevistas com dois
executivos que ocuparam o cargo de presidente do Banco Original S.A. durante o
período em que teriam sido prestados os alegados serviços de consultoria da HM&A à
J&F. As declarações dos executivos confirmaram plenamente as suspeitas de
irregularidades.
Foi aberto então procedimento de diligência fiscal concernente à HM&A. Os
documentos e informações apresentados pela empresa durante esse procedimento em
nada refutaram os indícios e provas de irregularidades. Tornou-se, pois, imperioso
abrir esta fiscalização.
No TVF a autoridade autuante descreveu as diversas intimações, documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte e pelas empresas J&F e HM&A. A
Fiscalização traz uma reportagem de capa da revista Piauí de novembro de 2017,
intitulada "A Política do Banqueiro - Um liberal à brasileira", onde a repórter Malu
Gaspar traçou um alentado perfil do então ministro da Fazenda, o Sr. Henrique de
Campos Meirelles, contando, na sua elaboração, com a colaboração do próprio
contribuinte, que lhe concedeu entrevistas no Brasil e em Nova Iorque (fls. 1.954 a
1.982). Em seguida reproduz cláusulas do contrato realizado em 14/2/12 entre a J&F e a
HM&A em que ‘caberiam exclusivamente à J&F "os poderes e competências sobre
todas as decisões tomadas" e "a responsabilidade pela implementação e execução dessas
decisões"; à HM&A caberia tão-somente "prestar seus serviços de consultoria", e nunca
jamais "a tomada, implementação e execução de decisões", muito menos assumiria
"quaisquer responsabilidades" por essas decisões’ (fl. 53). Assevera, no entanto, a
Fiscalização, que causou estranheza o contribuinte não ter apresentado, em resposta à
intimação, documento escrito relativo a alguma das consultas por que havia sido
contratado (fl. 55). As cláusulas do contrato fornecem um escopo limitado para o
trabalho da contratada, HM&A: “a atuação da HM&A seria absolutamente passiva,
sempre no aguardo de dados e informações que lhe seriam fornecidos ao alvedrio da
J&F, a qual se responsabilizaria integralmente pela veracidade, higidez e adequação de
tais dados e informações” (fl. 59).
Veremos, contudo, que essa olímpica distância da HM&A em relação a qualquer ato de
execução de suas valiosas sugestões não ocorria na realidade. Com efeito, pelas provas
e indícios que coletamos, é certo que o Sr. Henrique de Campos Meirelles não ficava
aguardando passivamente ser consultado pela J&F acerca das questões prementes do
Banco Original (...)
Sobre os itens que compuseram o pacote de remuneração previsto no contrato, a
autoridade fiscalizadora vê “claramente relação direta com a atuação do contribuinte
como principal executivo do Banco Original”. Em 6/11/15 o contrato firmado em
14/2/12 foi rescindido amigavelmente, com quitação recíproca das obrigações
decorrentes, sendo nesse mesmo dia celebrado novo contrato, com conteúdo semelhante
ao contrato original. O novo contrato foi rescindido amigavelmente, também com
quitação das obrigações, em 10/5/16, tendo o contribuinte assumido o cargo de Ministro
da Fazenda no dia 12/5/16.
Com relação ao novo contrato celebrado entre a J&F e a HM&A, convém observar que
a principal mudança em relação ao contrato original se refere à busca de sanear a
incompatibilidade que teria surgido entre o pretendido escopo "limitadíssimo do
contrato e a eleição em 18/06/2014 do Sr. Henrique de Campos Meirelles como
presidente do conselho de administração da J&F. De fato, como se comentou
anteriormente, a atuação da HM&A (e por extensão do Sr. Henrique de Campos
Meirelles prevista no contrato original consistia tão-somente na emissão de opiniões
(que poderiam ser ou não acatadas), sempre por provocação da J&F, vedada
expressamente toda e qualquer tomada de decisão por parte da HM&A (e do Sr.
Henrique de Campos Meirelles).
Ora, como se sabe, o conselho de administração de uma companhia é um órgão por
excelência de tomada de decisões. Tanto é assim que a Lei das S/A (n° 6.404/76) em seu
artigo 138 reza que o estatuto duma companhia pode dispor que sua administração
Fl. 7700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

competirá não só à diretoria, mas também ao conselho de administração (era
exatamente este o caso da J&F nessa época); e que, além disso, o conselho de
administração é órgão de deliberação colegiada (i.e., decisório). Já o artigo 142 da
mesma lei enumera as várias competências do conselho de administração, todas ou
quase todas elas envolvendo a tomada de importantes decisões, v.g.: a fixação da
orientação geral dos negócios da companhia; a eleição e destituição dos diretores da
companhia e a fixação de suas atribuições; a convocação de assembléia-geral; a
autorização da emissão de ações; a autorização da alienação de bens ou a assunção de
ônus; a escolha e destituição dos auditores independentes.
Em princípio, havia, pois, total incongruência entre a nova condição do Sr. Henrique
de Campos Meirelles como presidente do conselho de administração da J&F e as
cláusulas do contrato original que regulavam sua atuação como consultor da empresa.
No item seguinte deste relatório veremos, contudo, que em verdade a atuação do Sr.
Henrique de Campos Meirelles em assuntos da J&F que não dissessem respeito
diretamente ao Banco Original foi esporádica e de caráter sobretudo simbólico (isto é,
relacionado à imagem do grupo J&F) e que, especificamente quanto ao seu trabalho
como presidente do conselho de administração, foi na melhor das hipóteses
"meramente formal"
A Fiscalização discorre a respeito da atuação do contribuinte, tendo em vista o contrato
entre a J&F e a HM&A, concluindo que seus trabalhos concentravam-se no Banco
Original e de forma simbólica e esporádica relacionando-se à imagem do grupo J&F,
mas sempre na condição de alto executivo e representante da J&F.
Outrossim, como exemplos de detalhes da agenda de trabalho foram apresentados pela
HM&A e pelo Sr. Henrique de Campos Meirelles dezenas de e-mails profissionais.
Entre esses e mails não localizamos nenhum que não se referisse a assuntos do Banco
Original (geralmente reuniões dos comitês do banco) ou em que não fossem
mencionados diretores do Banco Original.
A par disso tudo, as notícias publicadas na imprensa apresentadas nas respostas a
intimações fiscais seja pela J&F, seja pela HM&A, seja pelo Sr. Henrique de Campos
Meirelles, versam em sua grande maioria sobre o seu trabalho no Banco Original.
[...]
Vimos, portanto, que, nos cerca de quatro anos em que vigoraram os contratos da
HM&A com a J&F, o tempo do Sr. Henrique de Campos Meirelles foi quase todo
dedicado a seu labor no Banco Original, e que sua atuação em outros assuntos do
grupo empresarial se deu de forma esporádica, mas sempre na condição de alto
executivo e representante da J&F
[...]
Especificamente sobre a prestação de serviços para as empresas Lazard e KKR, assim
concluiu a autoridade fiscal:
De qualquer forma, é certo que os serviços prestados pelo contribuinte à J&F no
período fiscalizado foram em escala muito superior, se comparados áqueles prestados
às duas empresas estrangeiras, bem como é evidente que demandaram tempo
incomparavelmente maior. E, como era de esperar, essas diferenças se refletiram nas
respectivas remunerações: em 2012, por exemplo, da receita total no mercado interno
declarada na DIPJ do exercício de 2013 entregue pela HM&A (no montante de RS
45.691.995,52), RS 44.611.036,28 foram pagos pela J8F. Já os pagamentos efetuados
pelo Lazard e pela KKR presumivelmente estariam incluídos na seguinte rubrica da
DIPJ, referente aos recebimentos do exterior, cujo importe total foi de somente RS
1.774.831,42:
Em suma, não há como comparar o trabalho realizado pelo Sr. Henrique de Campos
Meirelles no Banco Original e na J&F com os serviços prestados ao Lazard e á KKR.
Nos pouco mais de quatro anos em que prestou os alegados serviços de consultoria à
J&F, a HM&A recebeu por eles a imensa quantia de R$ 327.962.786,60. Qualquer
Fl. 7701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

pessoa que lesse atentamente as cláusulas dos contratos celebrados entre as duas
empresas ficaria, portanto, intrigado com a aparente discrepância entre a atuação de
escopo "limitadíssimo" prevista para a HM&A (i.e., Henrique de Campos Meirelles) e a
descomunal remuneração dessa limitadíssima atuação. De fato, por que razão a J&F
remuneraria tão regiamente um mero consultor, se este nunca atuaria motu proprio,
antes se limitaria a aguardar passivamente que um grupo restrito de altos executivos da
J&F e do Banco Original o consultasse, para que só então proferisse "sugestões" (das
quais, ressalte-se, não há um único registro escrito), as quais seriam implementadas ao
arbítrio exclusivo da J&F e, se o fossem, sem nenhuma participação desse consultor?
Especificamente, por que a J&F concordaria em pagar a esse consultor 10% do valor
do patrimônio líquido da holding J&F Participações Financeiras Ltda. (a qual, como
se viu, tinha como principal investimento a totalidade do capital do Banco Original) a
título de performance fee? Ou seja, por que a J&F pagaria essa comissão por
desempenho (em tese, portanto, relacionada à influência do trabalho do Sr. Henrique
de Campos Meirelles nos resultados do Banco Original) a um consultor que nunca
tomava decisões, mas só atuava em atendimento a demandas específicas de executivos
da J&F e do Banco Original, e sempre de maneira limitadíssima?
A resposta a estas indagações é que o Sr. Henrique de Campos Meirelles nunca foi esse
consultor de atuação com escopo limitadíssimo. E para provar nada melhor do que o
depoimento das duas pessoas que, na época em que o contribuinte trabalhou no Banco
Original, ocuparam oficialmente (mas não de facto) o topo da hierarquia do banco, na
função de presidente.
Por tudo que se comentou nos parágrafos anteriores, ficou demonstrado que os
pagamentos feitos pela J&F (e pela J&F Holding GmbH) à HIM&A no período de
2013 a 2016 não decorreram de nenhum serviço de consultoria que teria sido prestado
à J&F, mas eram na verdade pagamentos à pessoa física do Sr. Henrique de Campos
Meirelles, em razão sobretudo de seu trabalho como principal executivo do Banco
Original, mas também, de forma muito secundária, pelo seu trabalho como executivo
representante (verdadeira face pública) da J&F em eventos esporádicos (ocorridos
sobretudo no estrangeiro).
Como ficou evidente nos parágrafos anteriores, o Sr. Henrique de Campos Meirelles
recebeu pagamentos por seu trabalho de executivo mediante a simulação da prestação
de serviços de consultoria por pessoa jurídica a ele ligada. Por conseguinte, em virtude
do disposto no parágrafo § 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional não poderá
ocorrer homologação tácita no caso em apreço, antes se deverá aplicar a regra do
artigo 173,1, segundo a qual o prazo decadencial se vence após cinco anos, contados
do "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado". A respeito deste assunto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) já editou duas súmulas:
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 4/12/19 (fl. 3.760), o contribuinte impugnou o
feito fiscal em 2/1/20, apresentando o arrazoado de fls. 3.766/3.851, acompanhado dos
documentos de fls. 3.852/7.141, com as suas razões de defesa a seguir transcritas
sucintamente.
O impugnante constituiu a sociedade HM&A Administração de Bens Próprios S/A
(inicialmente denominada Nova Catenária Assessoria Empresarial Ltda.) para atuar no
setor privado, prestando serviços de consultoria e assessoria financeira entre 2011 e
maio/2016 para diversos grupos empresariais nacionais e estrangeiros (Doc. 03).
Entre os serviços prestados, interessa ao objeto da presente impugnação os contratos
celebrados com a J&F Investimentos S/A (J&F), anteriormente denominada J&F
Participações S/A, sendo o primeiro em fevereiro de 2012 (objeto de posteriores
aditamentos, com vigência até 06/11/2015) e o segundo em novembro/2015, com
vigência até maio/2016. Referida contratante é holding de grupo empresarial com
atuação nos setores de proteínas, laticínios, financeiros, vestuário, higiene/limpeza e
Fl. 7702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

outros segmentos. Era controladora da J&F Participações Financeiras Ltda. (“J&F
Financeira”), que, por sua vez, era detentora das participações societárias do Banco
Original e do Banco Original do Agronegócio.
Em síntese, a J&F teria contratado a HM&A, de forma absolutamente regular e
legítima, inclusive com amparo no art. 129 da Lei no 11.196/2005, para a prestação de
serviços de consultoria empresarial estratégica, independente, sem qualquer
subordinação ou exclusividade (Doc. 04).
Ao longo da execução das atividades entre fevereiro/2012 e novembro/2015, a HM&A
recebeu os honorários pelos serviços prestados, os quais, pelo primeiro contrato e
respectivos aditamentos, seriam divididos em diferentes categorias e critérios, com
valores fixos e variáveis, abarcando: engagement fee, retainer fee, retainer fee adicional,
performance fee e success fee.
Mais à frente o impugnante detalha esses valores, concluindo pela razoabilidade da
remuneração, tendo em vista o porte do grupo empresarial contratante, o impacto
econômico-financeiro resultante da consultoria e o grau de prestígio da parte contratada
(fl. 3.822).
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal que fundamenta o lançamento, o sujeito
passivo entende que a autuação está baseada na equivocada premissa de que ele teria
exercido a função de “Presidente de fato” do Banco Original e alto executivo da J&F,
utilizando-se da aparência de contratação de serviços de consultoria e assessoria da
HM&A para receber seus rendimentos correspondentes ao cargo de executivo.
A lei elenca (art. 50 do CC/02) procedimento específico para que a desconsideração da
personalidade jurídica seja válida, com requisitos que devem ser cabalmente
demonstrados pela Autoridade Fiscal. Caberia à Fiscalização, para imputar os valores
recebidos pela HM&A como rendimentos de seu sócio/acionista, pessoa física, e afastar
o tratamento tributário de pessoa jurídica legalmente permitido pela Lei no 11.196/2005,
demonstrar de forma objetiva o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica
no caso, mediante fundamentação e demonstração cabal que (i) a sociedade foi
constituída com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos (desvio de
finalidade) ou que (ii) não havia separação entre o patrimônio do sócio e o da pessoa
jurídica (confusão patrimonial).
No entanto, em nenhum momento a autuação fiscal fundamentou o lançamento
perpetrado nos dispositivos legais dispostos acima, quais sejam os arts. 50 do CC/02 e
129 da Lei no 11.196/2005, tendo se limitado a mencionar o art. 167 do CC/02, que
trata da simulação de negócio jurídico, o que não se mostra sequer suficiente para que
a exigência tributária fosse formalizada mediante desconsideração da pessoa jurídica,
seja pelo fato da negociação realizada entre as pessoas jurídicas HM&A e J&F ser
plenamente válida e amparada na Lei no 11.196/2005, seja pela total ausência de
argumentação e prova capaz de permitir a desconsideração da personalidade jurídica.
Vale repetir, inclusive, que não houve menção a tais dispositivos na fundamentação
legal que acompanhou a descrição da conduta autuada ou mesmo no relatório fiscal
que acompanhou o Auto de Infração, de modo que a desconsideração da personalidade
jurídica não restou legalmente fundamentada ou mesmo motivada, o que torna a
autuação insubsistente também por este motivo.
Ou seja, não tendo a DEMAC/BHE justificado as razões que a levaram a afastar a
aplicação do art. 129 da Lei 11.196/2005 e a consequente desconsideração da
personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, o Auto de Infração
violou a obrigação de elencar expressamente a disposição legal infringida, nos termos
do art. 10 do Decreto no 70.235 de 1972: [...]
Por todo o exposto, é imperioso que esta Delegacia de Julgamento da RFB reconheça a
nulidade do Auto de Infração por ausência de fundamentação legal e por insuficiência
da motivação da suposta infringência, uma vez que não poderia a DEMAC/BHE ter
desconsiderado a personalidade jurídica da HM&A no caso em apreço sem haver
fundamentado e motivado expressamente a aplicação dos arts. 129 da Lei 11.196/2005
Fl. 7703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

e do art. 50 do CC/02, sendo que a mera invocação do art. 167 do CC/02 se mostra
insuficiente para tanto. [...]
Veja-se que o CARF apenas admite a desconsideração da personalidade jurídica se (i)
devidamente comprovados os requisitos previsto no art. 50 do Código Civil ou se (ii)
houver a comprovação do vínculo trabalhista entre o prestador e o tomador do serviço,
sendo que esta segunda questão, o Fisco, por óbvio, não menciona na presente
autuação:
O defendente questiona a força probante das matérias jornalísticas (que considera de
pouca expressão / de expressão duvidosa) contidas nos autos para “embasar a presunção
de que o Sr. Henrique Meirelles teria sido, na verdade, o presidente do Banco Original e
alto executivo da J&F e que a prestação dos serviços tributados teria sido realizada pela
pessoa física”.
Assevera que no mercado em que a HM&A está inserido é usual que uma consultoria
estratégica, empresarial e financeira “não se presta através de relatórios ou pareceres!
Não se trata de um serviço de entrega de respostas pontuais a cada pergunta
formalizada, como ocorre em pareceres jurídicos.”
Entende que a Fiscalização não traz prova suficiente capaz de demonstrar o “efetivo
poder decisório do impugnante nas atividades de consultoria prestadas”. Nesse sentido,
tece comentários sobre conclusões que a Fiscalização teria chegado com base na
documentação carreada aos autos, concluindo que o procedimento fiscal não apontou
“de forma fundamentada as provas que comprovam a ocorrência da conduta descrita na
infração legal”.
O impugnante contratou parecer (Doc. 05) do advogado Paulo de Barros Carvalho para
analisar a estrutura contratual pretendida pela HM&A, tendo o jurista concluído “pela
validade da contratação de pessoa jurídica e pela impossibilidade da desconsideração de
sua personalidade”.
A consulta a um tributarista de renome em momento anterior à intenção de prestar
consultoria ao mercado e contratação com a J&F e demais empresas não tem o condão
de levantar suspeitas acerca da intenção dos contratantes para fins de caracterização
de fraude, mas - a contrario sensu - reforça a intenção e boa-fé das partes em
resguardar a legalidade do negócio jurídico sob o aspecto tributário.
Enfim, sob qualquer ângulo que se examine a questão, não há que se falar em atos
conscientemente praticados com intuito de sonegar, fraudar ou mesmo simular
operações, na medida em que as partes apenas executaram e formalizaram a
contratação nos moldes previstos na legislação, inclusive chancelada por opinião legal
dada por expert no assunto, sem omitir qualquer informação ou dado relevante do
Fisco. [...]
Inclusive, não há dúvidas quanto à existência da HM&A como pessoa jurídica, a qual
possui estrutura física e organizacional, administradores e empregados próprios,
funcionando de forma regular e coordenada para viabilizar a execução do seu objeto
social. Sobre esse aspecto, na resposta à intimação entregue pelo Impugnante à
DEMAC/BHE em 17/10/2019, foi apresentada a relação dos profissionais que atuam
na sociedade, além do histórico de seus atos societários. Na oportunidade, apresenta-se
adicionalmente os Contratos de Locação referentes à sede na qual a HM&A esteve
estabelecida no período (Doc. 07.2).
[...] Pelo exposto, ante a inexistência de provas já tratada na preliminar de nulidade e,
conforme demonstrado acima, ante a completa improcedência dos rasos argumentos
deduzidos no Termo de Verificação Fiscal, deve ser afastada a caracterização de dolo,
fraude, simulação e conluio aventada pelo Fisco, bem como os seus efeitos sobre a
autuação, quais sejam, a indevida aplicação do art. 173 do CTN (prazo decadencial),
para incluir na cobrança do ano calendário de 2013[...]
Ressalta que a HM&A, durante o período fiscalizado, e mesmo antes, era usualmente
contratada por empresas diversas para prestar serviços de caráter intelectual, de
Fl. 7704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

consultoria e palestras, reunindo mais de quarenta clientes, conforme relação anexa (fl.
4.153).
A partir de 2012, a HM&A celebrou contratos de prestação de serviços de consultoria
estratégica com Lazard, KKR, Bedrock e com a J&F, holding de grupo empresarial da
qual faz parte o Banco Original (controle indireto).
Especificamente no que tange à prestação de serviço de consultoria à J&F, o foco, com
o decorrer do tempo, passou a ser a viabilização da reestruturação do conglomerado
financeiro controlado pela J&F e a transformação do Banco Original no primeiro banco
brasileiro totalmente digital.
Há que se ter em mente, no entanto, que ao contrário do que aduz a Fiscalização, o
serviço de consultoria especializada prestada à J&F não se limitava a eventuais
elaborações de pareceres formais acerca de determinada matéria ou a respostas a
indagações pontuais, mas, tratava-se, em verdade, de atuação para trazer soluções
eficientes ao Grupo. E foi justamente esse o trabalho prestado pela HM&A para a J&F.
No presente caso, é indene de dúvida que a criação da HM&A possui propósito
negocial, o que nem é objeto de questionamento na autuação, bem como que seu objeto
social se amoldava perfeitamente aos de “serviços especializados de consultoria” e
“sugestões estratégicas para a melhoria de organização empresarial” avençados com
a J&F, conforme se depreende da cláusula 3a da 2a Alteração do Contrato Social da
empresa vigente em 2012 (Doc. 07.1): [...]
Ademais, não é razoável admitir que um Executivo de Banco, como classificado pelo
Fiscal, seja remunerado para prestar serviços de caráter intelectual, tais como
consultoria e palestras, principalmente para instituições financeiras concorrentes!
Além de não ser razoável, é incompatível com o exercício de um Presidente ou de um
alto executivo, cujas atividades devem ser exclusivamente atreladas aos interesses de
seu Contratante.
Dessa forma, não há qualquer subsídio para afastar a aplicação do regime jurídico
estabelecido no art. 129 da Lei no 11.196/2005, uma vez que não restou caracterizado o
abuso da personalidade jurídica de que trata o art. 50 do Código Civil Brasileiro, seja
em sua antiga redação vigente à época dos fatos geradores tratados na autuação ora
combatida, seja na atual redação após o advento da Lei no 13.874/201916, o que já
restou exaustivamente comprovado em tópico precedente. [...]
Inclusive são quase inexistentes, no CARF, julgados sobre o tema quanto a fatos
geradores ocorridos após a vigência da Lei n° 11.196/05, certamente por ter sido
suspensa a lavratura de autos de infração com este enfoque! [...]
Ora, se o limite para a aplicação do art. 129 da Lei no 11.196/2005, quando não restar
configurado o abuso da personalidade jurídica de que trata o art. 50 do Código Civil
Brasileiro, é a configuração da relação de emprego; nas hipóteses em que não estão
presentes os elementos do vínculo empregatício não é possível aplicar a
desconsideração da personalidade jurídica.
Ou seja, se não há que se falar em relação trabalhista, como no presente caso em que
sequer há menção a essa relação entre o Impugnante e a J&F e/ou o Banco Original,
por serem inexistentes, não há que se falar na tributação do serviço como pessoa física,
pois, em se tratando de serviço especializado e prestado em caráter personalíssimo,
evidente que a prestação se dá através do sócio da pessoa jurídica prestadora do
serviço e efetivamente contratada para tanto.
Assim, no presente caso, há de ser aplicada a previsão do art. 129 da Lei no
11.196/2005 e, consequentemente, mantida a tributação da renda recebida pela
prestação dos serviços à J&F, na própria pessoa jurídica (HM&A).
O contrato de consultoria foi firmado entre a Nova Catenária Assessoria Empresarial
Ltda. (antiga denominação da HM&A) com a J&F Participações S.A., em
fevereiro/2012, que vigorou até 06/11/2015, mediante aditivos anexos (Doc. 04.1).
Fl. 7705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

O mesmo escopo foi mantido no novo contrato celebrado entre as partes, para reger os
serviços de consultoria entre novembro/2015 e maio/2016, contendo apenas previsão
adicional sobre a participação do sócio da HM&A no Conselho de Administração da
J&F ou empresas do grupo (órgão que, como será esclarecido oportunamente, não
exerce atividades executivas) [...]
Discorrendo a respeito dos contratos firmados, pontua em relação ao contrato assinado
em 6/11/2015, sobre atividades do Sr. Henrique Meirelles excluídas das obrigações de
não-concorrência (fl. 4.242):
...
Com efeito, não há como se conceber a possibilidade do sócio da HM&A, ora
Impugnante, ter atuado como “Presidente de fato” do Banco Original e/ou alto
executivo da J&F (o que lhe demandaria dedicação exclusiva de um gestor executivo)
e, ao mesmo tempo, ter prestado serviços consultivos pela sociedade que fazia parte, a
diversas outras empresas sem qualquer vínculo com a J&F (tais como a Lazard, KKR e
Bedrock). Essa hipótese, pressuposta nas alegações do Fisco, é inviável em termos
práticos e contratuais, e sequer seria admitida no mercado.
É certo, assim, que a prestação de serviços simultânea pela HM&A a diversos grupos
empresariais somente é compatível para desenvolvimento de atividades de consultoria e
assessoria, como de fato ocorreu. [...]
Observando-se os serviços prestados pela HM&A a outros grupos empresariais de
forma contemporânea à vigência do contrato com a J&F, percebe-se que os termos da
contratação objeto da autuação impugnada são usuais e regulares no mercado,
mantendo-se íntegra a condição de consultoria e assessoria empresarial.
A título de exemplo, a contratação da HM&A pelas instituições financeiras Kohlberg
Kravis Roberts (KKR) e Lazard Services International LLC (Lazard), citadas por
diversas vezes no Relatório Fiscal, além da Bedrock Société Anonyme (Bedrock),
demonstram similitude em vários pontos com o contrato da J&F.
Sendo assim, conforme alega o sujeito passivo, não haveria situação atípica (ou
simulada) na consultoria da HM&A prestada à J&F a justificar o lançamento.
No entanto, sem qualquer justificativa plausível, a Fiscalização aceita a natureza
consultiva dos contratos firmados entre a HM&A e a KKR, bem como entre a HM&A e
a Lazard, mas afasta a patente semelhança entre eles e o contrato firmado com a J&F
[...]
Para corroborar o fato de que a HM&A realmente exercia funções consultivas na J&F,
é importante esclarecer, comparativamente, que o serviço prestado pela HM&A à J&F
é similar ao fornecido por grandes empresas de consultoria de renome internacional,
como a MCKINSEY, que foi reconhecida pela Forbes como “a líder mundial no
mercado de consultoria empresarial” e a Boston Consulting Group (BCG), a qual
também figura entre “maiores empresas de consultoria estratégica do mundo”.
Entende o autuado que a Fiscalização, ao mencionar no TVF várias passagens sobre as
características e detalhes da contratação da HM&A com a J&F, estaria evidenciando
“diversos elementos que corroboram a efetividade da prestação de serviços de
consultoria pela sociedade, em escopo limitado ao assessoramento, sem
responsabilidade pela implementação da execução de quaisquer decisões, ou seja, sem
poder decisório”.
Em relação às declarações de dois ex-presidentes do Banco Original, o contribuinte
assegura que as “conclusões alcançadas pela Demac/BH se mostram inconclusivas e
contraditórias, pois não há respostas suficientes para determinar que havia uma
presidência pro forma do banco e uma presidência de facto, como sugere o Termo de
Verificação Fiscal”. Entende que as declarações do Sr. Jackson Ricardo Gomes
caminham em sentido diametralmente oposto ao da Demac/BH e que as declarações da
Sra. Sandra Nunes da Cunha, embora possam sinalizar convergência com o
entendimento da Fiscalização, carece de credibilidade, conforme se copia a seguir:
Fl. 7706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Primeiramente, a Receita Federal não seguiu nenhum cautela procedimental para
conferir às entrevistas natureza própria de depoimentos, tais como a indicação do
objeto da ortiva na intimação expedida aos entrevistados (os ex-Presidentes do Banco
sequer tinham (conhecimento prévio do motivo da entrevista), a designação de
local/data/hora com a possibilidade de presença de advogado, bem como a gravação
para analisarmos as perguntas feitas e em qual contexto foram dadas as declarações
dos declarantes.
Ou seja, nos termos em que colhidas as suposta declarações, de forma unilateral por
parte do Fisco e sem transparência quanto à finalidade e o objeto do procedimento
fiscalizatório, a diligência sequer pode ser reputada propriamente como depoimento.
Como segundo elemento, a Fiscalização não incluiu, no documento do procedimento
fiscalizatório que formaliza a oitiva, a lista dos questionamentos que foram formulados
aos depoentes.
A ausência da listagem dos quesitos, aliada ao teor das declarações, permite inferir que
o Fisco deduziu perguntas de maneira parcial e enviesada, almejando chegar a
respostas específicas para auxiliar no discurso previamente construído pela
DEMACIBHE: a inverídica posição de - Presidente de fato do Impugnante no Banco
Original ou de alto executivo da J8F.
Cabe destacar ainda que, a depender da forma em que foram conduzidas as entrevistas
e diante do desconhecimento prévio sobre a matéria e a finalidade da oitiva, é natural
supor que as partes, tal como provavelmente ocorrido com a Sra. Sandra, no momento
da coleta da declaração tenham se sentido acuadas a não discordar da narrativa
suposta induzida pelo Fisco.
A ausência de transparência no procedimento fiscalicatório nesses pontos, além da
evidência de formulação de questionamentos de forma tendenciosa, coloca em cheque a
imparcialidade da oitiva fiscal, bem como a sua legitimidade para servir de subsídio ao
já frágil Auto de Infração.
A respeito dos Conselhos Consultivo e Administrativo, destaquem-se as passagens:
Em razão dos serviços de consultoria especializada prestados pela HM&A à J&F a
partir do ano de 2012, e para demonstrar ao mercado que a HM&A, com toda expertise
inerente ao Impugnante, estava atuando em prol do Grupo, foi criado o Conselho
Consultivo da J&F, devido à sua inquestionável expertise empresarial e à capacidade
de compartilhar seus conhecimentos em prol do direcionamento adequado aos negócios
da empresa. Para tanto, não recebia qualquer remuneração, conforme verificado pela
própria Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal que acompanhou a presente
autuação: [...]
Posteriormente, em 2014, quando a HM&A já prestava serviços à J&F há mais de dois
anos, o Impugnante foi convidado a integrar o Conselho de Administração da J&F,
também sem o recebimento de qualquer remuneração para tanto. Inclusive, nenhum
Conselheiro recebeu.
Discorre-se, na peça impugnatória, a respeito das atribuições do Conselho Consultivo
e do Conselho de Administração. Assim, em 18/06/2014, por meio de Assembleia Geral
Extraordinária (Doc. 08), a J&F nomeou o Impugnante como Presidente do seu
Conselho de Administração, criado apenas pro forma, sendo que o Impugnante
permaneceu atuando apenas como consultor da J&F, no âmbito do contrato firmado
entre HM&A e J&F. [...
Sendo o Conselho de Administração o órgão deliberativo no plano de diretrizes amplas
e orientações estratégicas gerais, cabe à Diretoria Executiva, da qual o Impugnante
não fez parte, a implementação das ações diretas necessárias para o cumprimento
dessas diretrizes. [...]
As atribuições acima descritas seriam aplicáveis caso tal órgão tivesse exercido sua
função na plenitude, contudo, vale lembrar que, uma vez que o plano de abertura de
capital da J&F não prosseguiu, o Conselho de Administração acabou atuando em
Fl. 7707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

níveis básicos para aprovação de atividades de praxe (aprovação de contas,
demonstrações financeiras, fixação de valores de alçada para operações, entre outras),
como visto nas atas de reunião do órgão. Ou seja, em momento algum o Conselho
criado sequer deliberou sobre quaisquer orientações gerais do negócio da Companhia.
Assim, integrando ou não os Conselhos da J&F (a depender da época), o Impugnante
nunca atuou como executivo da empresa contratante ou de qualquer outra do Grupo.
[...]
Elucidando o acima exposto, colaciona-se em anexo algumas atas da Diretoria da J&F
e da Diretoria do Banco Original que foram possíveis de extrair junto à JUCESP
(Docs. 09.2 e 09.3), sendo pois, públicas, nas quais, por óbvio, não se encontra
arrolado o nome do Impugnante como parte integrante do corpo diretivo, de forma a
reforçar e comprovar, documentalmente, que o Impugnante nunca atuou como alto
executivo da J&F, nem como Presidente do Banco Original.
Sobre o organograma do Banco Original apresentado pela Fiscalização considerando o
contribuinte no topo da escala hierárquica (fl. 1.887), afirma-se que “o Impugnante
constou no referido organograma como Presidente do referido Conselho de
Administração, em razão do contrato de Consultoria firmado entre HM&A e a J&F, que
o indicou para tal posição.”.
Por fim, além do organograma do Banco demonstrar que o Impugnante não era alto
executivo do Banco, nem da J&F, mas que figurava tão somente como Presidente do
Conselho de Administração da J&F Investimentos, vale realçar que tal documento foi
produzido em junho de 2015 e se reporta apenas a este momento, ao passo que o
Contrato foi firmado em 2012, o que também reforça que a interpretação que norteou a
autuação foi distorcida da realidade.
Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, caso remanesça qualquer
exigência referente à autuação, requer:
1- O parâmetro da base de cálculo para exigência de IRPF sobre rendimentos da
pessoa física deve ser ajustado para o regime próprio aplicável à espécie, o qual
está pautado na tributação pelos ingressos financeiros efetivamente auferidos,
considerando o valor líquido correspondente a cada nota fiscal, sob pena de
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública e ofensa ao princípio da moralidade
administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, bem como do art. 2o da
Lei no 9.784/99;
2- Devem ser abatidos os tributos recolhidos em nome da pessoa jurídica sobre a
exigência fiscal formalizada contra o impugnante, sob pena de enriquecimento sem
causa da Administração Pública e ofensa ao princípio da moralidade administrativa,
previsto no art. 37 da Constituição Federal, bem como do art. 2o da Lei no 9.784/99;
...
3- Deve ser reduzida a multa de ofício qualificada, de 150% para 75% (percentual
ordinário), tendo em vista a inexistência de atos praticados com dolo, fraude, simulação
ou conluio, eis que não houve a simulação da prestação de serviços de consultoria pela
pessoa jurídica;
...
3- A multa isolada de 50% sobre o carnê-leão do suposto rendimento recebido do
exterior deve ser afastada, ante a impossibilidade de concomitância com a multa de
oficio sobre a mesma base, pela dupla penalização sobre o mesmo fato, conforme
jurisprudência do Carf.
4- Para corroborar todo o entendimento anteriormente esposado, o defendente cita e
transcreve por toda peça impugnatória legislação, doutrina e jurisprudência
(administrativa e judicial) a respeito.
DOS PEDIDOS
Fl. 7708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Requer a nulidade do feito fiscal (art. 50 do CC/2002, art. 129 da Lei no 11.196/05 e art.
10, inc. IV, do PAF).
Uma vez afastada a caracterização de dolo, fraude ou simulação, seja reconhecida a
decadência do direito de lançar os créditos tributários constituídos em relação ao ano-
calendário de 2013.
A improcedência do lançamento fiscal, vez que teria ficado demonstrado que os
rendimentos sobre os quais recaiu o lançamento foram legalmente percebidos pela
pessoa jurídica HM&A Administração de Bens Próprios S.A., com base no permissivo
legal constante do art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Subsidiariamente, requer a retificação da base de cálculo do IRPF, considerando o valor
líquido correspondente a cada nota fiscal alvo da autuação, bem como o abatimento dos
valores recolhidos pela HM&A a título IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Asseverando a não ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, impugna pela redução
da multa de ofício para 75%, bem como o afastamento da multa isolada de 50%, sob
pena de dupla penalização.
E para que se esclareça quem eram os presidentes e altos executivos da J&F
Investimentos S/A e do Banco Original no período lançado, bem como para a
confirmação dos cálculos apresentados pelo defendente, requer-se a realização de
diligência fiscal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE), por unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente, em decisão que
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
A regra contida no § 4o do art. 150 do CTN é excepcionada nos casos em que se
comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo
previsto no inc. I do art. 173, em que o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido
efetuada.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa
identificou o contribuinte, atribuindo a responsabilidade pela obrigação principal àquele
que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do
imposto de renda.
Os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo, decorrentes do trabalho, devem ser
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber, de fontes
situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados.
É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo administrado
pela RFB, com créditos de terceiros.
Por se tratarem de hipóteses legais distintas, são cabíveis, no lançamento de ofício, a
aplicação de multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento do carnê-leão, bem
como a que se exige juntamente com o imposto apurado no procedimento fiscal.
A qualificação da multa ocorre quando a Fiscalização provar de modo inconteste, por
meio de documentação acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição
imposta pela lei.
Fl. 7709
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

A autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento do
impugnante a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta apreciação
discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em (fls. 578) e, inconformado,
apresentou o presente recurso voluntário em fls. 200 e ss), por meio do qual rebate os
fundamentos do acórdão recorrida e pretende, em síntese:
Preliminarmente:
i. Decrete a nulidade do Auto de Infração no 10880-747.585/2019-39, seja:
(i) pelo fato do crédito tributário ter sido constituído em desfavor da pessoa física do
Recorrente por recebimento de rendimentos pela pessoa jurídica da qual é sócio, sem a
devida fundamentação legal da desconsideração da personalidade jurídica com base no
art. 50 do Código Civil, em clara inobservância do permissivo legal contido no art. 129
da Lei 11.196/2005, violando o art. 10, inciso IV do Decreto 70.235 de 1972;
(ii) em razão da ausência de comprovação, no relatório fiscal, da ocorrência de desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos autorizadores da desconsideração da
personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil, quando menos para efeitos de
reclassificação dos efeitos tributários das operações no próprio procedimento
administrativo, tampouco da existência de medida judicial prévia reconhecendo o abuso
de personalidade jurídica;
iii) em razão da ausência de conteúdo probatório válido para o lançamento fiscal, o qual
está amparado apenas em elementos indiciários, que sequer amparavam a tese fiscal e,
portanto, nem mesmo se prestavam como elementos indiciários negativos sobre a
atividade do Recorrente. Portanto, a autuação está baseada em meras suposições e
conjecturas do Fisco Federal, mas que não representam prova material de que o
Recorrente exerceu as funções de Presidente de fato do Banco Original e/ou alto
executivo da J&F;
(iv) por ausência de prova da caracterização de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada
apontada na infração fiscal.
ii. Se afastada a caracterização de dolo, fraude ou simulação, reconheça a decadência do
direito de lançar os créditos tributários constituídos em relação ao ano-calendário de
2013, aplicando o art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, uma vez que o IRPF é
imposto sujeito ao lançamento por homologação e houve antecipação de pagamento no
período, nos termos do recurso repetitivo no 973.733/SC do Superior Tribunal de
Justiça.
Mérito:
Na remota hipótese de serem ultrapassadas as nulidades apontadas na precedência,
reconheça:
i. A improcedência total do lançamento fiscal, uma vez que ficou demonstrado que os
rendimentos sobre os quais recaiu o lançamento foram legalmente percebidos pela
pessoa jurídica HM&A Administração de Bens Próprios S.A., com base no permissivo
legal constante do art. 129 da Lei no 11.196/2005, perfeitamente aplicável à espécie.
Subsidiariamente
ii. Na remota hipótese de manutenção de qualquer parcela do crédito tributário em tela,
reconheça/defira, reitera os pedidos feitos quando da impugnação, ou seja:
a) a recomposição da base de cálculo do IRPF supostamente devido pelo Recorrente,
para que seja considerado o “valor líquido” correspondente a cada Nota Fiscal objeto da
Fl. 7710
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

autuação, excluindo-se as retenções de tributo na fonte, que não podem ser consideradas
para fins de tributação no regime próprio de pessoa física;
b) o abatimento dos valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e
COFINS pela HM&A Administração de Bens Próprios S.A. (CNPJ no 14.124.500/0001-
40), referente ao período de janeiro de 2013 a maio de 2016, devidamente atualizados
por SELIC, do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração;
c) a desqualificação da multa de ofício para fixá-la no patamar de 75%, tendo em vista a
ausência de comprovação das condutas de sonegação, fraude ou conluio;
d) o afastamento da multa isolada de 50%, aplicada sobre o IRPF supostamente devido
pelo pagamento da Antigua Investments (fonte no exterior), sob pena de dupla
penalização do Recorrente, uma vez que já foi aplicada multa de ofício sobre o mesmo
valor.
Para fins de colaborar com os esclarecimentos de fato pertinentes à matéria tratada no
feito, o Recorrente requer a realização de diligência fiscal, com base no art. 16, inciso
IV do Decreto 70.235/1972, nos termos do tópico VI, para determinar a intimação da
J&F Investimentos S/A e do Banco Original S/A, a fim de que esclareçam e
comprovem, via apresentação de documentos, por amostragem, quem eram os
Presidentes e alto executivos destas empresas no período autuado (janeiro de 2013 a
maio de 2016).
Visando ainda corroborar as alegações constantes no tópico IV.2.7, requer-se a
intimação do Banco Central do Brasil, para que informe se, no período de 2013 a 2016,
no âmbito de sua função regulatória, com fundamento na Lei no 4.595/1964, foi
identificada alguma irregularidade dos gestores e diretores do Banco Original S/A,
incluindo a suposta existência de exercício de “Presidência de fato” por alguma pessoa
diversa daquela nomeada para o cargo.
O inteiro teor do recurso pode ser consultado às fls. 7389 a 7505.
Após publicação da pauta, foram ofertados memoriais nos quais são reiteradas as
alegações e que foram devidamente por mim apreciados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço e passo à sua análise.
Conforme relatado, trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência de
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos
recebidos de fonte no exterior e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 24 a 111.
O lançamento se deu em razão de reclassificação das receitas recebidas pela
Pessoa Jurídica HM&A Administração de Bens Próprios S/A (HM&A), da qual o recorrente é
sócio majoritário e prestaria serviços de consultoria e assessoria financeira; foram reclassificadas
as receitas recebidas pelos serviços prestados à empresa J&F investimentos (J&F), holding de
grupo empresarial e controladora da J&F Participações Financeiras Ltda. (“J&F Financeira”),
que, por sua vez, era detentora das participações societárias do Banco Original e do Banco
Original do Agronegócio.
Fl. 7711
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Entendeu a autoridade fiscal que, embora formalmente o recorrente prestava
serviços de consultoria por meio da HM&A à J&F, atuava de fato como alto executivo da mesma
e Presidente de fato do Banco Original controlado pela J&F, de forma que o negócio jurídico
pactuado entre as partes teria sido simulado para ocultar a real condição do recorrente de alto
executivo com atribuições de gestão, representação tomada de decisões em nome da J&F. Dessa
forma, reclassificou os pagamentos feitos pela J&F à HM&A como pagamentos efetuados à
pessoa física do recorrente, lançando o imposto na pessoa física com multa agravada de 150%.
A lide se resume a saber se o Recorrente atuou de fato como alto executivo da
J&F e como “Presidente de fato” do Banco Original, hipótese em que os rendimentos recebidos
pela pessoa jurídica são na realidade rendimentos da pessoa física, ou se os serviços prestados
pela HM&A foram efetivamente de consultoria e assessoria estratégica de forma personalíssima,
hipótese em que deve ser aplicado o art. 129 da Lei no 11.1196, de 2005, sendo correta a
tributação na pessoa jurídica.
DOS PLEITOS PRELIMINARES
Inicia o recorrente seu recurso alegando preliminarmente nulidade do lançamento,
pelos seguintes motivos:
(i) Preliminarmente, a presença de nulidades por:
i.1) Ausência total de fundamentação legal e de adequada motivação do lançamento
fiscal, na medida em que a mera acusação de simulação não é suficiente para que a
DEMAC/BHE desconsidere a pessoa jurídica que figurou como contratada da J&F,
imputando os pagamentos à pessoa física acionista da sociedade contratada;
i.2) Ausência total de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade,
únicos fatores aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica (ainda que
apenas para efeitos de reclassificação do tratamento tributário de operações);
i.3) Ausência total de conteúdo probatório válido para lastrear o lançamento, o qual se
pautou essencialmente em matérias jornalísticas, que em nada corroboram a narrativa
fiscal.
Neste Capítulo, resume ainda o recorrente:
i.1) DRJ: Inexistência de nulidade da autuação, pois a legislação do processo
administrativo fiscal “não arrolou o cerceamento do direito de defesa entre os vícios que
ensejam a declaração de nulidade de ato ou termo.”
Recorrente: Notar-se-á que a decisão, quanto à Nulidade, tratou de matéria estranha ao
processo, pois em nenhum momento o Recorrente arguiu cerceamento de direito de
defesa, mas sim a nulidade do lançamento por outras razões (ausência de
fundamentação legal e de adequada motivação do lançamento fiscal; ausência de
comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, aptos a ensejar a
desconsideração da personalidade jurídica; ausência de conteúdo probatório mínimo
para legitimar o lançamento);
A leitura da íntegra da decisão recorrida nesse ponto conduz a conclusão diferente
da que alega o recorrente; no voto, inicialmente o julgador de piso apresenta as causas
ensejadoras de nulidade do lançamento previstas no Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o processo administrativo fiscal, para demonstrar que o lançamento não incorreu em
nenhuma delas.
Já quanto às alegações de nulidade trazidas pelo recorrente, quais sejam, ausência
de fundamentação legal e de adequada motivação do lançamento fiscal; ausência de
comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, aptos a ensejar a desconsideração
Fl. 7712
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

da personalidade jurídica; ausência de conteúdo probatório mínimo para legitimar o lançamento,
assim se manifestou o julgador de piso:
Pontos específicos levantados na peça impugnatória entendendo como motivação para a
decretação de nulidade serão tratados no decorrer deste voto.
De fato os pontos acima levantados como capazes de anular o lançamento foram
tratados no decorrer do voto condutor do acórdão recorrido, notadamente na análise do mérito da
impugnação, pois de fato com este se confundem, de forma que não vejo a nulidade alegada
neste particular.
Essas mesmas alegações foram novamente apresentadas em recurso, ou seja:
1 – Da ausência de fundamentação legal e de adequada motivação do
lançamento fiscal: alega que a tributação na pessoa física do recorrente teria se dado em razão
do entendimento de que o negócio jurídico pactuado entre as partes teria sido simulado para
ocultar a real condição do recorrente de alto executivo com atribuição de gestão e tomada de
decisões em nome da J&F e presidente de fato do banco Original por ela controlada, o que teve
por consequência a extensão da obrigação tributária à pessoa diversa daquela que praticou o
negócio pactuado, e teria causado consequentemente a própria desconsideração da personalidade
jurídica da HM&A para atribuir a obrigação tributária ao seu sócio/acionista pessoa física; passa
então a tratar sobre a desconsideração da personalidade jurídica da HM&A para concluir que tal
procedimento não era possível diante da ausência de decisão judicial e comprovação do abuso de
personalidade, de forma que é nulo o lançamento.
Inicialmente, ressalte-se que o fato de não concordar com os termos e motivos
ensejadores do lançamento não o tornam nulo; pode sim levar a conclusão diversa daquela a que
chegou a autoridade fiscal e julgadora de primeira instância, mas não a nulidade, pois o
lançamento está fundamentado em conjunto probatório constituído por vários indícios
convergentes, que constituíram-se em prova indireta, que é meio idôneo para referendar
exigências tributárias, estando ainda devidamente motivado, conforme se verá ao longo deste
voto, de forma que não acato a alegação de nulidade neste particular.
O recorrente passa então a tratar do tema desconsideração da personalidade
jurídica, alegando em síntese que a simples acusação de simulação não é suficiente para
ultrapassar a distinção de personalidade jurídica da HM&A, para atingir o patrimônio da pessoa
física acionista/sócia, pois a lei elenca exigências específicas (exige decisão judicial e
comprovação de que houve abuso de personalidade jurídica caracterizado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, o que não teria ocorrido no presente caso), acrescentando
que nessa mesma linha vai o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, que ressalvou justamente o art.
50 do Código Civil quanto à possibilidade de prestação de serviços intelectuais prestados de
forma personalíssima.
Vejamos como se posicionou o julgador de piso sobre o tema:
Desde que fundamentado em elementos de prova, a autoridade lançadora pode afastar as
relações jurídicas meramente formais ou artificiais, dolosas ou não, objetivando
identificar o sujeito passivo da obrigação, independentemente de consentimento judicial
para tanto, sendo da própria razão de ser (ratio essendi) do lançamento a atribuição de
identificar o verdadeiro contribuinte ou responsável.
É irrelevante, para esse fim, se a pessoa jurídica envolvida foi constituída anteriormente
e foram cumpridas as formalidades legais a que estaria em tese obrigada, uma vez que a
emissão de notas fiscais, a contabilização dos rendimentos, o cumprimento de
obrigações fiscais acessórias e a tributação na pessoa jurídica ocorreriam justamente
com o objetivo de afastar a correta tributação dos rendimentos pela pessoa física.
Fl. 7713
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Cabe observar que Hamilton Dias de Souza e Hugo Funaro (in Desconsideração da
Personalidade Jurídica e a Responsabilidade Tributária dos Sócios e Administradores,
Revista Dialética, no 137, pp 38-64) destacam que nos casos de utilização de pessoa
jurídica em proveito de um dos sócios, como forma de dissimulação dos atos praticados
por um deles, não há necessidade de desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica e o Fisco pode atingir diretamente o real sujeito passivo, desprezando o negócio
aparente, por dissimulado:
5.1. Interposição de pessoas Aqueles que utilizam pessoas jurídicas para a prática de
determinados atos podem ser alcançados diretamente, sem a necessidade de norma que
preveja expressamente a sua responsabilidade. A questão é de identificação do
contribuinte, à luz do art 121 do Código Tributário Nacional.
A atuação da pessoa jurídica em nome de terceiros não é vedada, em princípio. A
própria legislação tributária admite que se atue por intermédio de representantes
(mandatários, comissários), cabendo ao representado responder pelas obrigações
assumidas.
Há casos, porém, em que a pessoa jurídica é utilizada como fachada para encobrir atos
de terceiros. Trata-se dos casos em que a pessoa jurídica não tem finalidade própria. É
mera casca. O terceiro age efetivamente e usa o nome da pessoa jurídica, que nada faz.
Nesses casos, o que ocorre é interposição fraudulenta de pessoas.
Constatada a fraude, pode o Fisco atingir diretamente o real sujeito passivo,
desprezando o negócio aparente, por ser simulado. O fundamento legal para esse
procedimento encontra-se no art. 149, VII, do Código Tributário Nacional, que
autoriza a revisão do lançamento "quando se comprove que o sujeito passivo, ou
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo. fraude ou simulação” .
...
Por seu turno, em nenhum momento a Fiscalização questionou a existência da HM&A
como pessoa jurídica, com utilização de estrutura física, existência de empregados e
funcionamento de forma regular. Não houve desconsideração da personalidade jurídica,
tampouco considerou-se a HM&A uma empresa de fachada. A personalidade jurídica da
empresa permanece hígida, produzindo todos os efeitos que lhe são de estilo, tal como
no momento da sua constituição. O que houve e já tratado neste voto, foi a
desconsideração do negócio jurídico específico na relação contratual específica entre a
J&F e a HM&A, havendo abuso da personalidade jurídica nessa situação. O serviço
prestado foi de pessoa física (impugnante) para pessoa jurídica (Banco Original e J&F),
não existindo a caracterização da empresa HM&A prestando realmente esse serviço, ou
seja, o trabalho foi feito por pessoa física, e não, por pessoa jurídica.
Repise-se que o julgador de piso em nenhum momento se refere à
desconsideração da personalidade jurídica da HM&A. Houve sim a desconsideração dos termos
contratuais de prestação de serviços de consultoria prestados à J&F, o que não implica
desconsiderar a personalidade jurídica da HM&A, mesmo porque o fato de alguém ser sócio de
uma empresa não impede que o mesmo preste serviço como pessoa física a outra, como entendeu
o fisco ter ocorrido no presente caso.
A desconsideração da personalidade jurídica não foi o fundamento para o
lançamento ora em discussão, como se pode notar pela leitura do Termo de Verificação Fiscal.
Conforme afirma o próprio recorrente, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica
tem a finalidade de alcançar o patrimônio dos sócios, em decorrência de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. Seria esse o caso se a obrigação tributária fosse da empresa e a
responsabilidade pelo recolhimento tivesse sido atribuída aos sócios em razão da
desconsideração. Mas outra é a situação que se examina, onde o tributo é exigido do Autuado
como contribuinte de fato, por ter atuado como alto executivo das instituições já citadas, tendo
relação pessoal e direta com a situação que constituiu o respectivo fato gerador da obrigação
Fl. 7714
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

tributária, o que, diante da reclassificação de rendimentos, atrairia a tributação na pessoa física
nos termos da legislação (Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
[...]
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
[...] c) diretores ou administradores de sociedades anônimas, civis ou de qualquer
espécie, quando decorrentes de obrigação contratual ou estatutária; [...]
Nesses termos, não há como prosperar a afirmação de que o Fisco se valeu da
desconsideração da personalidade jurídica para tributar a pessoa física do recorrente. Por
conseguinte, o apontamento de irregularidades no procedimento de desconsideração da
personalidade jurídica não tem qualquer repercussão na presente análise, não ensejando a
nulidade do lançamento.
No caso concreto, conforme apontado pelo julgador de piso, aplicou-se o princípio
da primazia da realidade que assegura que os aspectos meramente formais dos contratos quando
contrários aos fatos não venham se sobrepor a estes. Ou seja, ainda que as partes tenham
pactuado ou mesmo expressado em documentos relação diversa da ocorrida na realidade, deverá
prevalecer apenas a realidade encontrada.
O recorrente traça ainda extensas considerações sobre a não observância do art.
129 da Lei 11.196, de 2005, que assim disciplina:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Vide ADC 66)
Alegou o recorrente que tanto no lançamento, quando na decisão recorrida teria se
negado vigência a tal dispositivo, sendo ausentes as razões que levaram à sua não aplicação.
A leitura do relato fiscal e da decisão recorrida permite perceber que não houve tal
negativa, pois se assim o fosse, a totalidade dos serviços prestados pela HM&A (para as mais de
40 empresas, conforme informa o recorrente) teriam sido desconsideradas e todas as receitas
recebidas reclassificadas; entretanto, a reclassificação se deu tão somente em relação àquelas
recebidas da holding J&F, em relação à qual teria a fiscalização comprovado, por diversos
indícios convergentes, a real função desenvolvida pelo recorrente junto àquela holding.
Sobre o tema assim se posicionou o julgador de piso:
Ora, como será demonstrado mais à frente, em realidade o contribuinte foi, durante o
período objeto de lançamento, alto executivo, e não, consultor do Banco Original e da
J&F. Dessa feita, a tributação deve recair sobre a pessoa física do contribuinte. Portanto,
não há sequer falar em eventual aplicação do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005.
Exatamente por isso não constou no enquadramento legal do auto de infração menção a
referido artigo. Em que pese isso, algumas considerações serão feitas a esse respeito, em
tópico próprio.
...
Assim preceitua o art. 129:
Fl. 7715
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
...
Fato é que o trabalho intelectual pode ser desenvolvido de três formas: (i) por pessoa
física mediante contrato de trabalho; b) por profissional autônomo prestador de serviço
e c) por pessoa jurídica prestadora de serviço.

...
Ou seja, o art. 129 deve ser aplicado para situações tão específicas as quais não se
amoldariam às relações de empregado ou de autônomo. Compreender de forma
diferente seria despropositado, afinal as legislações que contemplam tanto o profissional
autônomo quanto o empregado seguem vigentes, não tendo havido revogação dessas
relações de trabalho de pessoa física no ordenamento jurídico.
Desse modo, o objetivo do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, não foi o de extinguir as
formas de trabalho já existentes na legislação, mas de deixar clara a possibilidade de as
empresas suprirem suas demandas específicas e provisórias, não atendidas por um
empregado ou por um trabalhador autônomo.
Neste ponto, vale lembrar que a situação aqui constatada não é a de um consultor,
hipótese em que se poderia aplicar, em tese, a inteligência do mencionado art. 129, mas
sim, a caracterização de um presidente de fato de um banco, o que nada tem a ver com
serviços transitórios, esporádicos, únicos, especiais, não permanentes; ao contrário, o
cargo faz parte da estrutura própria de uma instituição financeira.
Como se vê, as razões para a não aplicação do dispositivo foram declinadas, o que
afasta a pretensão de nulidade invocada pelo recorrente.
Ademais, entendo que o dispositivo legal em comento permite que serviços
intelectuais prestados com pessoalidade por pessoa jurídica contratada por outra pessoa jurídica
possam ter o tratamento tributário conferido a pessoas jurídicas. Entretanto, a aplicação do
referido dispositivo encontra limite quando há constatação, pelo Auditor-Fiscal, ainda que de
forma indireta (e não tem como ser diferente, pois o que se busca é a realidade fática, que
culmina na desconsideração dos aspectos meramente formais dos contratos quando contrários
aos fatos apurados), que, como no caso concreto, os serviços prestados pelo recorrente não foram
de fato de consultoria prestada pela pessoa jurídica HM&A, mas sim que assumiu de fato o papel
de alto executivo da J&F e, principalmente, do Banco Original, desenvolvendo papeis de gestão,
representação e execução, situação em que poderá haver requalificação do negócio jurídico.
Conforme dito alhures, ser sócio de uma empresa não impede que se preste
serviço como pessoa física a outra; no caso, o fato de a HM&A prestar serviços de consultoria
estratégica a outras empresas de forma personalíssima pelo seu sócio majoritário não comprova
por si só que, no caso sob comento, houve o mesmo tipo de prestação de serviço à J&F; no caso,
foi comprovado o contrário, à luz da comprovação trazida aos autos pela autoridade lançadora,
composta por um conjunto de indícios convergentes, de forma que o lançamento foi
fundamentado no que dispõe o art. 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que
permite que sejam desconsiderados, para fins tributários, atos ou negócio jurídico com abuso de
forma ou de direito, ou seja:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
Fl. 7716
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

[...] Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Sobre tal dispositivo o recorrente alega ser este de eficácia limitada por falta de lei
ordinária que lhe dê aplicação. Entretanto, em recente julgado da ADI 2.446/DF, publicado em
11/4/2022, o STF se pronunciou pela constitucionalidade do dispositivo como norma antielisa
que pode ser aplicada quando se detecte evasão fiscal. Transcrevo a ementa do julgado, cujo
inteiro teor pode ser consultado no link https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350819319&ext=.pdf: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR N. 104/2001. INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART.
116 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: NORMA GERAL ANTIELISIVA.
ALEGAÇÕES DE OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA
LEGALIDADE ESTRITA EM DIREITO TRIBUTÁRIO E DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.
Assim, desde que fundamentado em elementos de prova (ainda que composta por
uma série de indícios, como já se disse), a autoridade lançadora pode afastar as relações jurídicas
meramente formais, dolosas ou não, objetivando identificar o verdadeiro contribuinte da
obrigação, sendo essa a própria razão de ser do lançamento.
Frise-se que no caso concreto não há necessidade de demonstrar a relação
empregatícia pelos critérios pessoalidade, onerosidade, habitualidade (presentes, sem dúvida, no
caso em análise), e subordinação, porque não se trata de um alto executivo contratado numa
relação empregatícia, mas sim de verificar que no caso concreto o recorrente atuou de fato como
um alto executivo da J&F e Presidente de fato do Banco Original, com poderes de gestão,
representação e decisão, o que atrairia a tributação pelo IRPF.
Por fim, frise-se que quanto ao Parecer emitido por renomado jurista, que
concluiu pela possibilidade de aplicação do art. 129 ao caso apresentado, adiro às razões
declinadas pelo julgador de piso no sentido de que:
... deixe-se claro que o mencionado parecer anexado aos autos, além de não ser
vinculante (não consta no rol do art. 100 do CTN), tratou de tema diverso constante dos
autos: “atividades de assessoria e consultoria nas áreas econômica e financeira que se
pretendem desenvolver” (fl. 4.294). O lançamento fiscal, conforme demonstrado
anteriormente, versou acerca da prestação de serviços por alto executivo. Portanto,
mesmo que fosse vinculante tal parecer, a conclusão que ali se chegou não poderia
aplicar-se ao presente processo, eis que o questionamento repassado ao parecerista era
de que se trataria de uma consultoria, ao passo que, como visto, tratou-se, no caso
concreto, repita-se, de serviços prestados por alto executivo.
Em conclusão, afasto a preliminar de nulidade do lançamento.
2 - DO CONJUNTO PROBATÓRIO
Em resumo, a alegação do recorrente é que não haveria provas nos autos que
demonstrem que o Sr. Henrique Meirelles teria sido, na verdade, o presidente de fato do Banco
Original e alto executivo da J&F. Afirma que a execução dos serviços contratados da HM&A
pela J&F é integralmente condizente com o que foi pactuado formalmente entre as partes,
inexistindo qualquer divergência entre substância e forma; que não há qualquer prova da alegada
simulação (dissimulação de negócio jurídico real); que as notícias jornalísticas usadas pela
acusação fiscal nunca assinalaram que o recorrente teria poder de gestão, nem que atuava como
Fl. 7717
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

“Presidente de fato” do Banco Original e “alto executivo” da J&F, mas assinalaram que ele
exercia funções consultivas e atuava como Presidente de Conselho Consultivo.
Inicialmente, quanto à composição do conjunto probatório baseado em indícios,
comungo com o julgador de piso quando fundamenta seu voto, ou seja:
... as autoridades do Estado desvendam o que realmente aconteceu, produzindo provas
lícitas, baseadas em uma série de indícios convergentes e harmônicos entre si, para o
entendimento de que ocorreu o fato gerador que se pretendia encobrir. Na situação sob
análise, constata-se que a Fiscalização alicerçou seu entendimento de que houve
omissão de rendimentos por parte do contribuinte com fundamento em um robusto
conjunto probatório.
A respeito de provas, cabe trazer à colação considerações extraídas do livro Processo
Administrativo Tributário, de Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, às fls. 185 e 186 (2o
edição, Malheiros Editora Malheiros, 2003):
No Direito Brasileiro constituem-se meios de prova a confissão, as testemunhas, os
documentos, a perícia, a inspeção judicial e as presunções e indícios. São instrumentos
considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade ou não da
existência e verificação de fato tido como jurídico. [...] Importante distinguir as provas
diretas e indiretas. A prova direta refere-se ao fato em si, e a indireta a outro fato, por
meio do qual se alcança o fato que se quer provar. A prova indireta configura-se em
presunção e indício. Quanto à forma, a prova pode ser testemunhal, documental ou
material. No âmbito do processo administrativo fiscal é possível a utilização da prova
indiciária para demonstrar a ocorrência da infração, desde que apoiada não em um
indício isolado, mas no encadeamento lógico de indícios convergentes da ocorrência do
fato gerador. Portanto, a prova indireta, resultante da soma de indícios convergentes, é
meio idôneo para referendar exigências tributárias. A utilização de indícios como
método de construção da base fática do lançamento é há muito admitida pela
jurisprudência administrativa. Indícios são fatos conhecidos e comprovados que se
ligam a outro fato que se tem de provar. São a base objetiva do raciocínio ou da
atividade mental, por via dos quais se pode chegar ao fato desconhecido, prestando-se
como ponto de partida para as presunções relativas, gerando o efeito de inverter o ônus
da prova. A omissão de rendimentos pode ser constatada por todos os meios de provas
admitidos em direito, inclusive presuntiva com base em indícios veementes, sendo livre
a convicção do julgador, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972
Posto isso, vejamos em que se constituiu o conjunto probatório:
1 - Das matérias jornalísticas:
Alega o recorrente que o lançamento foi alicerçado em matérias jornalísticas,
refutando tal prova, alegando que as notícias usadas pela acusação fiscal nunca assinalaram que
o recorrente teria poder de gestão, nem que atuava como “Presidente de fato” do Banco Original
e “alto executivo” da J&F. Pelo contrário, assinalaram que ele exercia funções consultivas e
atuou como Presidente de Conselho Consultivo (que não possui caráter de gestão, mas visa
oferecer opiniões técnicas, e sua finalidade foi comprovada pela J&F quando intimada pela
fiscalização) e do Conselho de Administração (órgão colegiado para orientações estratégicas em
geral, cabendo à diretoria executiva, da qual o recorrente não faz parte, implementá-las ou não),
funções essas que não tem qualquer similitude com a função de Presidente, Alto Executivo,
Dirigente de uma empresa, como aparentemente se “confundiu” a Fiscalização. Colaciona então
alguns trechos das citadas reportagens que confirmariam suas alegações, no sentido de que não
teria o recorrente exercido qualquer cargo de gestão, trazendo vários trechos que contêm
informações como:
- Revista Piauí: (demonstra que o recorrente teria atuado como Conselheiro):
Fl. 7718
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

“A contratação do ex-presidente do Banco Central como conselheiro da J&F...
“A contratação do ex-presidente do Banco Central como conselheiro da J&F...”,
“presidente do conselho consultivo da J&F”
- Revista Exame (demonstra que o recorrente teria atuado como Conselheiro ou
prestou consultoria a outras empresas)
“... indicação de Henrique Meirelles para o cargo de conselheiro sênior. Essa é
quarta companhia privada que o ex-presidente do Banco Central assume uma cadeira no ano.”
“...presidente do conselho consultivo da J&F”...”
- Valor Econômico:
“... presidir o conselho consultivo do grupo J&F”...”
- Folha de São Paulo:
“ ... presidente do conselho do grupo J&F”...”
Inicialmente é de se ressaltar que sendo formalmente o recorrente contratado
como consultor pela J&F, e que formalmente fazia parte (em alguns períodos) dos conselhos de
administração e consultoria, nada mais lógico do que ser assim chamado nas reportagens
jornalísticas, como de fato o foi, o que não pode ser negado.
Entretanto, o recorrente não pode negar também que nas entrevistas realizadas
com ele (ou com seus representantes) houve afirmações em sentido contrário, com destaque para
as seguintes:
“...dinheiro mais gordo, a missão também era apetitosa. “Joesley encontrou uma
coisa que o dr. Henrique ainda não tinha feito, que era criar um banco do zero”, afirmou, durante
um almoço em Brasília. (fl. 51).
Conforme apontou o julgador de piso (fl. 7167), essa informação estaria em
conformidade com a prestada pelo próprio contribuinte, ou seja:
O principal foco das minhas atividades, no entanto, foi o planejamento do primeiro
banco totalmente digital no país, o Banco Original, um pioneiro global pelo alcance
estratégico da sua concepção.(fl. 458)
- Em revista de jornal estrangeiro (fl. 81), conforme apontou o julgador de piso:
se era Presidente do Conselho Consultivo (de acordo com o impugnante) ou Presidente
do Conselho de Administração (conforme menciona a Fiscalização e pela tradução
literal do termo), fato é que a reportagem refere-se ao contribuinte como executivo (el
ejecutivo), e não, como consultor.
Em reportagens em revistas nacionais de grande alcance,
- EXAME
“...O principal nome da instituição entre 2012 e 2016, era o agora ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles. O executivo deixou o banco pouco mais...
Passado mais de um ano após sua saída, a instituição não encontrou outro nome de peso
para o seu lugar (Meirelles era a figura pública que cativava funcionários e dava
visibilidade nacional ao banco) e da lá para cá ainda sofreu com a debandada de pelo
menos 10 diretores executivos.
O estrelato do banco começou a ganhar força quando Henrique Meirelles se juntou ao
grupo dos irmãos Batista, ... sua função, na época, foi descrita por Joesley Batista como
Fl. 7719
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

a de profissionalizar toda a J&F e fazer com que as companhias dependessem cada vez
menos da família Batista.
...No Original, o executivo ganhou carta branca para montar toda a diretoria e garantir
sua independência da holding. Meirelles levou para o banco um grupo de ex-colegas do
Bankboston...”
Passado mais de um ano após a sua saída, a instituição não encontrou um nome de peso
para o seu lugar (Meirelles era a figura pública que cativava funcionários e dava
visibilidade ao banco) e de lá para cá ainda sofreu com a debandada de pelo menos 10
diretores executivos.
Sobre essa reportagem, conforme pontuou a DRJ:
Como um consultor, por maior que seja o seu quilate, ao deixar de sê-lo, ato contínuo
leva a empresa, na qual prestava as alegadas consultorias, a ter “uma debandada de pelo
menos 10 diretores executivos”? Não é crível que isso pudesse acontecer a não ser que
esse consultor não fosse, é claro, o mais alto executivo dessa empresa, no caso, o Banco
Original. Nesse sentido, a próxima reportagem:
Apesar de nunca ter tido um cargo na diretoria executiva do banco, EXAME Hoje ouviu
de ex-funcionários do Original que Meirelles era não só o idealizador do projeto de
criar um banco 100% digital como também tomava grande parte das decisões.
No papel, o cargo de Meirelles era de presidente do conselho consultivo da J8F. Na
prática, o executivo tinha um escritório no banco e participava das principais reuniões
e decisões.
“Para nós o dono do banco era o Meirelles, a gente fazia prestação de contas para os
acionistas, claro, mas todo o resto do nosso contato para fins de decisões era sempre
com ele. Um banco precisa ser comandado por um grande banqueiro, o Meirelles era
essa pessoa no Original, quando ele saiu eu vi que não tinha mais porque continuar",
diz um ex-executivo do banco que deixou a instituição após a saída do ministro.
Procurada, a assessoria do ministro disse, por meio de nota que Meirelles "orientou a
construção da plataforma digital do banco Original, acompanhando o andamento das
etapas do processo de criação e das principais decisões relativas ao projeto."
A nota afirma ainda que, como costuma acontecer em trabalhos feitos em conselhos, "o
ministro teve participação ativa no trabalho."
Sobre essa última, assim alega o recorrente:
Sobre a notícia acima, usada como suposta prova pela Fiscalização e aceita como tal
pela DRJ, é evidente que a redação está mal escrita e contraditória, uma vez que, ao
mesmo tempo que assinala que o Recorrente não era Diretor, afirma que ele tomava
parte das decisões. Que tipo de decisão? Qual alcance, e em qual seara? Não se sabe
nem mesmo quem é dito ex-funcionário, qual a noção ele tinha sobre quem de fato
possuía poderes de gestão no Banco, já que ele ficou no anonimato. Qual a força
probatória dessa notícia se nem mesmo há identificação do cargo que a pessoa ocupava
no banco, para se aferir o grau de conhecimento da situação investigada pelo Fisco?
Nenhuma.
Porém, conforme apontou o julgador de piso:
Ora, poder-se-ia concordar com a tese levantada pela defesa, caso essa fosse a única
reportagem que caminhasse nesse sentido, ou que se tratasse de matéria jornalística
parcial e de realmente pouca credibilidade. Afinal, se houvesse o entrevistado
declarado/permitido que o seu nome fosse divulgado, a matéria agora teria mais
credibilidade? Acredita-se que não. Faz parte da defesa desacreditar tudo o que
contradiga a tese levantada desde o começo, qual seja: a prestação de serviços teria
acontecido no âmbito de consultoria/assessoria por intermédio da empresa HM&A.
Como já se está evidenciando e será adiante cabalmente ratificado, essa tese não se
sustenta. Por oportuno, transcreve-se trecho do TVF a respeito da matéria anterior:
Fl. 7720
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Salientem-se no trecho acima transcrito as afirmações de que "Meirelles tomava
grande parte das decisões" e de que, para os ex-funcionários entrevistados, "o dono do
banco era o Meirelles" e que "Meirelles era o grande banqueiro que comandava o
banco". É escusado dizer que tais afirmações estão em total contradição com qualquer
noção de que teria havido somente uma atuação de escopo limitadíssimo do "consultor"
Henrique de Campos Meirelles no Banco Original. Ademais, tal atuação, como
comentado à farta neste relatório, de acordo com os contratos seria absolutamente
passiva, pois somente ocorreria em resposta a consultas feitas sempre por iniciativa da
J&F. Tendo a própria assessoria do então ministro Henrique de Campos Meirelles
afirmado que ele teve "participação ativa no trabalho" da construção da plataforma
digital do banco, torna-se ainda mais inverossímil a idéia de que o que se previra nos
contratos celebrados entre a J&F e a HM&A correspondeu ao que efetivamente
ocorreu no dia-a-dia do Banco Original.
“De todos os problemas do Original, o maior é a falta de tempo para alcançar seus
objetos sem seu principal nome – o ministro Henrique Meirelles.
Enfim, como o principal nome de um banco pode ser um seu consultor, via empresa da
qual é sócio, e não, o seu mais alto executivo
- Estadão
“Apesar de nunca ter tido um cargo na diretoria executiva do banco, EXAME
Hoje ouviu de ex-funcionários do Original que Meirelles era não só o idealizador do projeto de
criar um banco 100% digital como também tomava grande parte das decisões.”
Sobre a reportagem da revista Piauí, na qual informa o recorrente que “o
advogado que assessorou o Sr. Henrique Meirelles na contratação com a J&F declarou que o
âmbito de atuação da HM&A, teria escopo limitado (“limitadíssimo”, nos dizeres do
entrevistado, segundo a revista), o que foi refutado pela Fiscalização para justificar que a atuação
da pessoa física teria sido “tudo menos limitada”, explica que o “o escopo “limitadíssimo” a que
se fez alusão diz respeito tão somente à natureza consultiva dos serviços prestados, que não
envolviam poder decisório, por óbvio, de forma coerente com o que se pactuou entre a HM&A e
a J&F. Ou seja, a HM&A estava limitada a emitir opiniões e prestar assessoria, dado que o poder
decisório cabia tão somente à J&F. Entretanto, não se pode negar que pelos termos contratuais
caberia à HM&A tão-somente "prestar seus serviços de consultoria", e nunca jamais "a tomada,
implementação e execução de decisões", muito menos assumiria "quaisquer responsabilidades"
por essas decisões (cláusula 1.7). Porém, demonstrou a fiscalização que a atuação do recorrente
não se limitou a esse escopo limitadíssimo de prestação de consultoria, pelo contrário, o
recorrente era responsável pela tomada de decisões e gestão do negócio, qual seja a fundação do
banco original.
OUTROS INDÍCIOS COMPROBATÓRIOS
De fato, as notícias na imprensa por si só não permitem concluir que o recorrente
era alto executivo responsável pela tomada das decisões mais importantes do Banco Original no
período em que lá atuou; porém, além das notícias jornalísticas, que realmente constituem-se em
apenas um dos indícios apontados pela fiscalização, esta apurou outros indícios que apontam que
o recorrente não atuava nos limites dos termos contratais como consultor, mas sim que assumia o
papel de alta gestão, ou seja:
1 - Em relação aos termos contratuais, conforme já apontado alhures, teria o
recorrente uma atuação limitadíssima na J&F. Entretanto, apurou a fiscalização que o recorrente
participava ativamente de todas as decisões a serem tomadas em relação à implementação do
banco original. Nesse aspecto, reproduzo inicialmente os excertos do contrato apresentados pelo
recorrente em seu recurso:
Fl. 7721
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Premissas: A Contratante pretende, por meio da contratação, de serviços
especializados de consultoria externa, identificar, avaliar e, possivelmente, implementar
sugestões estratégias para a melhoria de sua organização empresarial, admitindo-se,
para tanto, a possibilidade de implementar eventual reorganização corporativa de suas
atividades principais de proteína animal, de produtos lácteos, (...) e financeiras, com
vistas a atingir patamar de gestão e governança corporativa que permita, para seus
negócios no Brasil e no exterior, alcançar um nível maior de eficiência e, por
consequência, maior credibilidade no mercado nacional e internacional, a fim de
possibilitar a expansão e crescimento pretendidos desses negócios, mediante, inclusive e
principalmente, a captação de recursos e investimentos, nos mercados financeiros e de
capitais nacional e internacional, bem como de consolidar-se como corporação global
diversificada.
(...)
1.7 A Contratante, por fim, pretende reservar sempre e exclusivamente para si, para
seus acionistas, administradores e funcionários os poderes e competências sobre todas
as decisões tomadas em todos os âmbitos da gestão do grupo de que faz parte, bem
como a responsabilidade pela implementação e execução dessas decisões.
1.8 A Contratada, de seu lado, deseja prestar seus serviços de consultoria à Contratante,
de acordo com as premissas descritas acima, e concorda que esses serviços não
implicarão a tomada, implementação e execução de decisões estratégicas,
financeiras, comerciais, administrativas e/ou de gestão, muito menos a assunção de
quaisquer responsabilidades pelas mesmas, que continuarão sob o âmbito da
discricionariedade dos órgãos sociais e decisórios da Contratante.
2. OBJETO
2.2 Descrição dos Serviços.
Os Serviços consistirão na análise pela Contratada de consultas formuladas pelos
representantes da Contratante, com base em conhecimento próprio do mercado
acumulado pela Contratada ou que possa vir a adquirir ou desenvolver para o escopo
específico deste Contrato e de dados e informações dos negócios da Contratante e do
grupo do qual faz parte que por aquelas vierem a ser fornecidos, produzidos e
verificados. A partir de tal análise, a Contratada apresentará à Contratante, por escrito
ou verbalmente, determinadas avaliações de cenários, alternativas e dará suas opiniões
e sugestões, a serem avaliadas de maneira independente pela Contratante e, a executivo
critério da Contratante, implementadas ou não, sob a responsabilidade integral e
exclusiva da Contratante.
Tipos de Serviços.
Os serviços de consultoria poderão consistir em análise e opiniões a respeito de
reorganização societárias, desenvolvimento de novas áreas, expansão de atividades,
estrutura administrativa ou de gestão, aquisições e alienações, mecanismos de
financiamento, emissões de valores mobiliários, sejam eles títulos de dívida ou de
participação,
investimentos,
parcerias
comerciais
ou
societárias
estratégicas,
desenvolvimento de ativos financeiros, securitização de ativos financeiros e a análise da
conveniência da implementação de um serviço de internet banking.
Inicialmente, conforme apontou o julgador de piso
É irrelevante, para esse fim, se a pessoa jurídica envolvida foi constituída anteriormente
e foram cumpridas as formalidades legais a que estaria em tese obrigada, uma vez que a
emissão de notas fiscais, a contabilização dos rendimentos, o cumprimento de
obrigações fiscais acessórias e a tributação na pessoa jurídica ocorreriam justamente
com o objetivo de afastar a correta tributação dos rendimentos pela pessoa física.
Pretende o recorrente comprovar pelos textos grifados que à HM&A caberia
apenas prestar serviços de consultoria, mas nunca e jamais a assunção, por ela ou pelo
Fl. 7722
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

recorrente, de poderes decisórios ou de responsabilidade pelas decisões, que ficariam reservados
sempre e exclusivamente à J&F, por meio de seus acionistas, administradores e gestores.
Entretanto, conforme apurou o Auditor-Fiscal, o recorrente não apresentou, ao
longo de 4 (quatro) anos em que atuou como ‘consultor’, nem uma só consulta a que teria
respondido. Não há nada escrito. Questionado, limitou-se a afirmar que as consultas eram diárias
e feitas oralmente (fl. 54), o que é de se estranhar, conforme apontou a fiscalização, “diante do
extremo cuidado com que foi redigido o contrato”.
Ainda conforme apontou o julgador de piso
a empresa HM&A teria sido contratada para prestar consultoria, mas não há consultas
escritas comprovando essa prestação de serviços. Para contra-argumentar, o defendente
afirma que consultoria como o caso em tela “não se presta através de relatórios ou
pareceres! Não se trata de um serviço de entrega de respostas pontuais a cada pergunta
formalizada, como ocorre em pareceres jurídicos.” (fl. 3.783);
No recurso, contrasta as consultorias tradicionais com as consultorias modernas
(estratégicas), de inovação, estabelecendo um paralelo entre a MCKINSEY, a FALCONI e
aquela desenvolvida pela HM&A, destacando trechos como “Nós não entregamos somente
relatórios, mas trabalhamos de forma conjunta com a equipe do cliente na implementação das
ações para atingir o resultado.” Veja a partir do próprio texto que é dito que “não entregamos
somente relatórios”, ou seja, há outras entregas, além de relatórios. No caso concreto não existe
nada documentado. O item 2.2 do contrato reza que haverá “análise pela Contratada de
consultas formuladas pelos representantes da Contratante, com base em conhecimento
próprio do mercado acumulado pela Contratada... e de dados e informações dos negócios da
Contratante e do grupo do qual faz parte que por aquelas vierem a ser fornecidos, produzidos e
verificados”. Entretanto não há nada registrado nesse sentido.
2 - arquivo apresentado pela J&F denominado "reembolso de despesas", no qual
constam e-mails, faturas de hotel e de restaurantes, bem como autorizações de pagamentos
referentes a reembolsos, por parte da J&F, de despesas efetuadas pelo Sr. Henrique de Campos
Meirelles em viagens ao estrangeiro a trabalho, viagens de razões honoríficas ou institucionais
(solenidade "Homem do Ano" da Câmara de Comércio Brasil - Estados Unidos; palestra na bolsa
de valores de Nova Iorque; conferência no FMI em Washington), ou referentes a eventos
promocionais (road shows) destinados à captação de investimentos em títulos de dívida (bonds)
emitidos pela J&F ou pela empresa controlada Eldorado Celulose) nas quais certamente o
recorrente não exercia o papel de consultor, conforme previsto em contrato, pois não era
condizente tal papel com tais solenidades, mas seu papel era “de verdadeira public face (cara da
empresa para os mercados) da J&F, atuando nesse mister como alto executivo e representante da
companhia, com as funções seja de lhe melhorar a imagem institucional participando de eventos
importantes, seja de lhe atrair investidores estrangeiros”; conforme concluiu o Auditor-Fiscal, “é
impossível imaginar que, nas solenidades ou nas reuniões com investidores, o Sr. Henrique de
Campos Meirelles desempenhava o papel passivo descrito no contrato, necessariamente sempre
ao lado de pelo menos um dos três representante da J&F citados na resposta ao termo de início
de fiscalização como formuladores das "consultas" (Joesley Batista, Antônio da Silva Barreto
Júnior ou Demilton Antônio de Castro), só emitindo suas "sugestões" se um desses
representantes se dignasse a consultá-lo”.
Além disso, conforme apontou a autoridade fiscal, se o contrato é entre as
empresas HM&A e J&F, os pagamentos deveriam ser feitos diretamente da J&F para a HM&A e
não ao recorrente, como aconteceu.
Fl. 7723
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

3 – existência de sala de reunião no Banco Original que tinha o nome do próprio
contribuinte, onde eram tratados assuntos do Comitê Executivo do Banco Original e aconteciam
as reuniões (o local era sempre J&F Sala de Reuniões do Sr. Henrique – ver vastos exemplos às
fls. 380 a 453 onde sempre aconteciam as reunião para tratar dos assuntos do Banco na sala do
Sr. Henrique e com sua presença.
4 – montante de 50 milhões de dólares recebidos que se referiu a parcela
pertinente à performance fee (fl. 3.768). Conforme apontou o julgador de piso,
Acontece que esse valor contratual remete a um percentual de 10% do patrimônio
líquido da J&F Participações Financeiras Ltda., que por sua vez é a detentora do Banco
Original. Um alto executivo ser remunerado tendo como base de cálculo o patrimônio
líquido do banco para o qual preside pode ser razoável; um consultor, por intermédio de
sua empresa, nem tanto.
Ainda quanto à remuneração, recebeu inicialmente a quantia de R$ 35 milhões em
contraprestação à sua vinculação contratual, o que, conforme afirma a fiscalização, “parece
plausível a alegação constante no contrato segundo a qual a vultosa soma recebida pela HM&A a
título de engagement fee (comissão por contratação) decorreu tanto da imediata melhora da
imagem da J&F decorrente de sua associação com a respeitabilíssima figura pública do Sr.
Henrique de Campos Meirelles, como da necessária compensação pelo custo de oportunidade
para o contribuinte advindo dessa associação, tendo em vista que seus serviços eram muito
demandados no mercado empresarial (neste caso, a engagement fee faria as vezes de luvas)”.
Entretanto, recebia ainda o recorrente remuneração fixa e mensal (retainer fee –
honorários pelo serviço de consultoria), além de duas parcelas variáveis (performance fee -
comissão por desempenho - 10% do patrimônio líquido contábil da J&F Participações
Financeiras, com valor mínimo de R$ 17,5 milhões/ano) e success fee (comissão por êxito – 3%
de todo e qualquer investimento ou aporte na J&F Financeira), ou seja, as duas últimas
guardavam relação direta com o Banco Original, pois o principal investimento da holding J&F
Participações Financeiras Ltda. era sua participação no Banco Original (R$ 1,77 bilhão,
conforme DIPJ), que correspondia a 100% do capital do banco; conforme afirmou o julgador de
piso, ” Um alto executivo ser remunerado tendo como base de cálculo o patrimônio líquido do
banco para o qual preside pode ser razoável; um consultor, por intermédio de sua empresa, nem
tanto.” Nesse sentido, conforme apurou o Auditor-Fiscal:
6.3) A ATUAÇÃO DO SR. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES COMO
PRESIDENTE DE FATO DO BANCO ORIGINAL
Nos pouco mais de quatro anos em que prestou os alegados serviços de consultoria à
J&F, a HM&A recebeu por eles a imensa quantia de R$ 327.962.786,60. Qualquer
pessoa que lesse atentamente as cláusulas dos contratos celebrados entre as duas
empresas ficaria, portanto, intrigado com a aparente discrepância entre a atuação de
escopo "limitadíssimo" prevista para a HM&A (i.e., Henrique de Campos Meirelles) e a
descomunal remuneração dessa limitadíssima atuação. De fato, por que razão a J&F
remuneraria tão regiamente um mero consultor, se este nunca atuaria motu proprio,
antes se limitaria a aguardar passivamente que um grupo restrito de altos executivos da
J&F e do Banco Original o consultasse, para que só então proferisse "sugestões" (das
quais, ressalte-se, não há um único registro escrito), as quais seriam implementadas ao
arbítrio exclusivo da J&F e, se o fossem, sem nenhuma participação desse consultor?
Especificamente, por que a J&F concordaria em pagar a esse consultor 10% do valor do
patrimônio líquido da holding J&F Participações Financeiras Ltda. (a qual, como se viu,
tinha como principal investimento a totalidade do capital do Banco Original) a título de
performance fee? Ou seja, por que a J&F pagaria essa comissão por desempenho (em
tese, portanto, relacionada à influência do trabalho do Sr. Henrique de Campos
Meirelles nos resultados do Banco Original) a um consultor que nunca tomava decisões,
Fl. 7724
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

mas só atuava em atendimento a demandas específicas de executivos da J&F e do
Banco Original, e sempre de maneira limitadíssima?
5 - o período em que vigoraram os contratos entre a HM&A e a J&F, de fevereiro
de 2012 a maio de 2016, a atuação do Sr. Henrique de Campos Meirelles consistiu quase
exclusivamente em seu trabalho no Banco Original, o que foi confirmado por várias informações
e documentos coletados seja na fiscalização da J&F, seja na diligência fiscal relativa à HM&A,
seja na própria fiscalização. Nesse sentido, em resposta à intimação feita pelo fisco (fl.48) ele
informa que “o contribuinte, então designado pela HM&A concentrou imediatamente todos os
seus esforços no estudo, na concepção da ideia, na implementação e na realização do projeto,
reformulando, completamente, todos os aspectos relevantes do conglomerado financeiro
controlado pela J&F”; ora, este não pode ser o papel de era um mero consultor, mas de alguém
que está à frente da companhia.
No item 6.2 do relato fiscal o contribuinte informa ainda que “sua presença física
diária quase ininterrupta... em interlocução permanente com o conglomerado J&F,
especificamente os do seu braço financeiro...” (fl. 49). Conforme apurou a fiscalização, os e-
mails apresentados como exemplos de agenda de trabalho referiam-se todos ao banco original,
além das notícia na imprensa o ligarem sempre ao banco original, com poucas exceções; tais e-
mails demonstram que o recorrente tomava todas as decisões na fundação do banco, ou seja, não
ficava aguardando passivamente ser consultado pela J&F acerca das questões prementes do
Banco Original, mas atuava ativamente, emitindo ordens que não estavam sujeitas à aprovação
ou não dos executivos nomeados formalmente, mas que deveriam ser cumpridas de pronto;
Anotou ainda a fiscalização que ‘Vimos, portanto, que, nos cerca de quatro anos
em que vigoraram os contratos da HM&A com a J&F, o tempo do Sr. Henrique de Campos
Meirelles foi quase todo dedicado a seu labor no Banco Orginal, e que sua atuação em outros
assuntos do grupo empresarial se deu de forma esporádica, mas sempre na condição de alto
executivo e representante da J&F.”
O recorrente alega que sua classificação como alto executivo das empresas
contratantes não seria possível já que fazia parte dos Conselhos consultivo e de administração
das mesmas; porém, conforme apurou a fiscalização, ele mesmo asseverou que suas funções
como presidente do conselho de administração da J&F "permaneceram no nível mínimo exigido
pela legislação e foram, do ponto de vista prático, meramente formais e burocráticas". A nota
oficial é concluída com a afirmação de que "a qualificação como um Conselho de Administração
meramente formal é mais precisa e correta". Já no que tange ao conselho consultivo, não há nem
sequer registros acerca de qualquer reunião que tivesse sido realizada, conforme a já mencionada
declaração da J&F.
Diante das constatações, concluiu a fiscalização que no período fiscalizado o
único membro do conselho consultivo da J&F teria sido o Sr. Henrique de Campos Meirelles,
sendo fortíssimos os indícios de que tal conselho consultivo nunca existiu de fato. Tudo indica,
portanto, que ele nada mais era que uma fachada criada para justificar, sobretudo para o público
externo à J&F e ao Banco Original, o que em princípio era algo insólito, ou seja, que o Sr.
Henrique de Campos Meirelles atuasse como alto executivo do grupo, mas oficialmente se
apresentasse como mero consultor”.
6 - O recorrente apresenta como tese de sua defesa o fato de a HM&A prestar
consultoria a outras empresas, conforme comprovado nos autos. Nesse sentido, comprovou a
fiscalização que as atividades de consultoria prestadas a outras empresas não são parâmetro de
Fl. 7725
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

comparação com as atividades desenvolvidas junto ao Banco Original devido a sua falta de
representatividade frente àquelas. Conforme relata o Auditor-Fiscal
Recorde-se, por fim, que, no período sob fiscalização o Sr. Henrique de Campos
Meirelles foi membro dos conselhos de administração da Seara Alimentos Ltda. e da
JBS Foods S.A., ambas empresas do grupo J&F. Por tal função o contribuinte recebeu
uma remuneração específica (que foi declarada nas DIRPFs respectivas como
rendimento tributável), em montante, porém, infinitamente menor do que os valores
pagos à HM&A. Logo, em princípio essa atuação específica do contribuinte dentro do
grupo J&F esteve fora do âmbito do contrato de prestação de serviços de consultoria.
7 - Apurou ainda o Auditor-Fiscal, em depoimentos dos dois então diretores
nomeados do Banco Original no período do lançamento:
- conforme depoimento de Sandra Nunes da Cunha, ela foi contratada por
Henrique Meirelles, que era de fato o presidente do Banco Original (afirmação da depoente), e
que decidiu por sua contratação como diretora estatutária, e que também decidia pela contratação
de todos os diretores e ao qual todos respondiam e prestavam contas;
- também foi ouvido Jackson Ricardo Gomes, também convidado pelo recorrente
para trabalhar no banco original, que também prestava contas ao recorrente e que deixou o banco
em razão da saída do recorrente, uma vez que, conforme afirmou o depoente, o banco ficara
"carente de um intermediário com os controladores (i.e., com a família Batista) com amplo
conhecimento da prática bancária"; informou ainda que o recorrente ocupava oficialmente o
cargo de presidente do conselho de administração da J&F, mas fazia o papel extra-oficial de
conselho administrativo do banco.
Assim, concluiu a fiscalização que “as ações descritas são aquelas tipicamente
executadas pelo principal executivo de um banco. O Sr. Henrique de Campos Meirelles era, pois,
o presidente de fato do Banco Original, o que, por sinal, foi dito pelos dois declarantes: Sandra
Cunha afirmou-o com esses exatos termos; Jackson Gomes utilizou-se do eufemismo “conselho
administrativo extra-oficial do Banco Original"
Ademais, apurou ainda a fiscalização que em Reportagem da revista Exame
datada de 03/07/201716, intitulada "Após escândalo de corrupção, banco da J&F está sem rumo"
e com o subtítulo "De todos os problemas do Original, o maior é a falta de tempo para alcançar
seus objetivos sem seu principal nome - o ministro Henrique Meirelles", mostra que essa saída
provocou uma debandada de diretores do banco. Outras afirmam que "Meirelles tomava grande
parte das decisões" e de que, para os ex-funcionários entrevistados, "o dono do banco era o
Meirelles" e que "Meirelles era o grande banqueiro que comandava o banco", de forma que não
se pode dizer que tais afirmações estão em total contradição com qualquer noção de que teria
havido somente uma atuação de escopo limitadíssimo do "consultor" Henrique de Campos
Meirelles no Banco Original. A própria assessoria do então ministro Henrique de Campos
Meirelles afirmou que ele teve "participação ativa no trabalho" da construção da plataforma
digital do banco, o que contraria frontalmente os termos contratuais entre a J&F e a HM&A, que
correspondem ao que efetivamente ocorreu no dia-a-dia do Banco Original.
8 – Ainda um outro indício é a citação no organograma do banco como sendo o
seu principal executivo, no topo da cadeia; embora sendo nomeado “Presidente do Conselho J&F
investimentos”, sendo que oficialmente era apenas consultor com escopo limitadíssimo, aparece
no topo da pirâmide como o principal nome do Banco, sendo que após sua saída em 2016 o
cargo de Presidente do Conselho J&F não mais aparece no organograma da empresa, o que
indica que o Banco Original somente colocou o Sr. Henrique de Campos Meirelles no cume de
Fl. 7726
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

sua pirâmide hierárquica porque ele na prática atuava como seu presidente .... (organogramas às
fls. 101 e 102).
Concluiu a fiscalização que
Por tudo que se comentou nos parágrafos anteriores, ficou demonstrado que os
pagamentos feitos pela J&F (e pela J&F Holding GmbH) à HM&A no período de 2013
a 2016 não decorreram de nenhum serviço de consultoria que teria sido prestado à J&F,
mas eram na verdade pagamentos à pessoa física do Sr. Henrique de Campos Meirelles,
em razão sobretudo de seu trabalho como principal executivo do Banco Original, mas
também, de forma muito secundária, pelo seu trabalho como executivo representante
(verdadeira face pública) da J&F em eventos esporádicos (ocorridos sobretudo no
estrangeiro).
O recorrente rebate ainda alguns dos demais fundamentos do voto condutor do
acórdão recorrido, como por exemplo:
DRJ: da leitura dos contratos, depreende-se que a HM&A não assume riscos do
negócio. Ora, em um contrato entre empresas, devem-se comungar riscos (Contratos e
aditivos, fls. 136 a 205). Se a responsabilidade não é da contratada, mas da própria
contratante, depreende-se que não se contratou pessoa jurídica, mas se contratou pessoa
física. Pessoas físicas não assumem riscos pelo empreendimento, não são entidades
empresariais sujeitas a lucros ou a prejuízos, ou sujeitas à responsabilidade civil quando
da contratação laboral;
DRJ: Em contratos firmados entre duas pessoas jurídicas deve haver compartilhamento
de riscos, ao passo que na relação entre a HM&A e a J&F o risco era exclusivo da
Contratante J&F, o que supostamente corroboraria a narrativa fiscal de que a atividade
executada era própria de pessoa física.
Recorrente: Em atividade de consultoria, a empresa prestadora do serviço e o seu
consultor não assumem o risco sobre a decisão tomada pelo Contratante, eis que não são
eles quem decidem e executam. A empresa de consultoria e o seu consultor apenas
orientam;
Nos autos restou comprovado que o recorrente não agia como mero consultor,
mas que tomava as decisões no que diz respeito à criação do Banco Original; de fato a conclusão
foi baseada em uma séria de indícios, sobre os quais alega o recorrente
Deve-se reiterar, contudo, que “indícios” e “provas indiretas” são impressões (em juízo
subjetivo) e meros sinais, mas não se confundem com evidências ou provas. ...
Entretanto, conforme já transcrito alhures, quanto à composição do conjunto
probatório baseado em indícios, comungo com o julgador de piso quando fundamenta seu voto,
ou seja:
... as autoridades do Estado desvendam o que realmente aconteceu, produzindo provas
lícitas, baseadas em uma série de indícios convergentes e harmônicos entre si, para o
entendimento de que ocorreu o fato gerador que se pretendia encobrir.
...
A respeito de provas, cabe trazer à colação considerações extraídas do livro Processo
Administrativo Tributário, de Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, às fls. 185 e 186 (2o
edição, Malheiros Editora Malheiros, 2003):
No Direito Brasileiro constituem-se meios de prova a confissão, as testemunhas, os
documentos, a perícia, a inspeção judicial e as presunções e indícios. São instrumentos
considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade ou não da
existência e verificação de fato tido como jurídico. [...] Importante distinguir as provas
diretas e indiretas. A prova direta refere-se ao fato em si, e a indireta a outro fato, por
meio do qual se alcança o fato que se quer provar. A prova indireta configura-se em
presunção e indício. Quanto à forma, a prova pode ser testemunhal, documental ou
Fl. 7727
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

material. No âmbito do processo administrativo fiscal é possível a utilização da prova
indiciária para demonstrar a ocorrência da infração, desde que apoiada não em um
indício isolado, mas no encadeamento lógico de indícios convergentes da ocorrência do
fato gerador. Portanto, a prova indireta, resultante da soma de indícios convergentes, é
meio idôneo para referendar exigências tributárias. A utilização de indícios como
método de construção da base fática do lançamento é há muito admitida pela
jurisprudência administrativa. Indícios são fatos conhecidos e comprovados que se
ligam a outro fato que se tem de provar. São a base objetiva do raciocínio ou da
atividade mental, por via dos quais se pode chegar ao fato desconhecido, prestando-se
como ponto de partida para as presunções relativas, gerando o efeito de inverter o ônus
da prova. A omissão de rendimentos pode ser constatada por todos os meios de provas
admitidos em direito, inclusive presuntiva com base em indícios veementes, sendo livre
a convicção do julgador, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972
Diante do grande conjunto comprobatório apresentado, composto por todos os
indícios apontados acima, que convergem para um mesmo ponto, qual seja, que o recorrente
atuou como verdadeiro e principal executivo do Banco Original, desenvolvendo atividades, de
gestão, execução e representação, atividades estas incompatíveis com a alegada prestação de
serviços de consultoria por pessoa jurídica, me convenço do acerto do lançamento e da decisão
recorrida, que devem, neste capítulo, ser mantidos.
Por fim, em relação a Parecer do renomado jurista Eurico Marcos Diniz de Santi,
que concluiu no sentido de ser impossível ser “presidente de fato” de uma instituição financeira
ou “executivo de fato” de uma empresa, cabe registrar que se tratam de expressões utilizadas
pela fiscalização tributária para externar a demonstração dos atos simulados encontrados, ou
seja, que o recorrente não agia de fato como consultor, como previsto em contrato, mas como
verdadeiro principal executivo do Banco Original (Presidente de fato) e alto executivo
(executivo de fato) da J&F. A demonstração cabal das funções realmente exercidas pelo
recorrente não deixa dúvidas da procedência do lançamento, independentemente das expressões
utilizadas e questionadas.
4 – Da qualificação da multa aplicada.
Conforme se extrai do TVF, a fiscalização entendeu que a J&F e o Sr. Henrique
Meirelles estavam "plenamente conscientes de que celebrariam um contrato fraudulento de
consultoria”, de forma que caberia a aplicação da multa qualificada, lastreada no art. 44, §1a, da
Lei 9430/96, e nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964).
Transcrevo os termos do TVF (fls. 108/109):
No presente caso, por tudo que se disse nos parágrafos anteriores, ficou patente a
intenção tanto do contribuinte como da J&F de sonegar a verdadeira natureza dos
pagamentos feitos: rendimentos do trabalho do Sr. Henrique de Campos Meirelles como
alto executivo. Também é inegável a ocorrência de fraude no modus operandi eleito
pelas partes - simulação da prestação de serviços de consultoria por pessoa jurídica (os
quais na realidade nunca ocorreram, como se demonstrou cabalmente). E é também
evidente o conluio entre a J&F e o contribuinte nessa maquinação.
Saliente-se que num dos pólos do falso contrato de prestação de serviços de consultoria
estava um dos maiores grupos empresariais do Brasil; no outro pólo, um dos mais
respeitados executivos do país. Por esta razão, antes de assinarem o contrato ambos
certamente foram assessorados por advogados de escol. Ou seja, tanto a J&F como o Sr.
Henrique de Campos Meirelles estavam plenamente conscientes de que celebrariam um
contrato fraudulento de consultoria, pois tal consultoria, "de limitadíssimo escopo",
jamais correspondeu ao trabalho que o Sr. Henrique de Campos Meirelles de fato
exerceu como alto executivo do Banco Original e da própria J&F. Estavam ambas as
partes cientes também de que incorreriam em ilícitos tributários, previdenciários e
Fl. 7728
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

trabalhistas, mas, seguramente tendo em vista a vultosa economia que haveria em
despesas com impostos, contribuições e encargos trabalhistas, decidiram assim mesmo
firmar o contrato e, ao longo da sua vigência, em nenhum momento se arrependeram.
Sob o prisma do Sr. Henrique de Campos Meirelles, haveria decerto um ganho
tributário considerável, pois, em vez de se sujeitar ao pagamento de imposto de renda da
pessoa física à alíquota de 27,5% caso recebesse como alto executivo do grupo J&F,
com o contrato de consultoria os pagamentos recebidos da J&F seriam considerados
receitas da empresa HM&A (da qual, recorde-se, o Sr. Henrique de Campos Meirelles
detinha 99,95% das quotas), sujeitos a uma carga tributária total de pouco mais de 19%
(ISS paulistano, IRPJ-Lucro Presumido, CSLL, COFINS e PIS não cumulativos). Já do
ponto de vista da J&F o ganho seria muito maior, pois se contratasse o Sr. Henrique de
Campos Meirelles como alto executivo, incidiriam sobre a remuneração paga inúmeros
encargos previdenciários e trabalhistas (INSS, FGTS, SAT/RAT/Salário Educação, 13o
Salário, Férias etc), que certamente montariam a bem mais da metade dos valores pagos.
Ao longo do contrato foram pagos cerca de R$ 328 milhões à HM&A; dificilmente a
J&F teria concordado em pagar igual montante ao Sr. Henrique de Campos Meirelles na
forma de rendimentos do trabalho como executivo.
Por conseguinte, em virtude dos fatos anteriormente narrados neste relatório, que
demonstraram de forma irrefragável a burla praticada, aplicar-se-á a multa qualificada
sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos da J&F
(e da J&F Holding GmbH) como pessoa física e omitidos pelo contribuinte.
Ademais, diante de tudo o que foi demonstrado no decorrer deste voto, entendo
estar cabalmente demonstrado o planejamento tributário abusivo pela utilização indevida de
pessoa jurídica, da qual o recorrente era sócio majoritário, para prestação de serviços de pessoa
física, com a finalidade de redução do pagamento de tributos devidos pela pessoa física, conduta
característica da evasão fiscal. Conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho,
Não ficou comprovado qualquer propósito negocial que justificasse a celebração do
contrato entre a HM&A e a J&F. Ficou comprovado, pelo contrário, o interesse pela
J&F relativo ao trabalho do contribuinte, Sr. Henrique Meirelles, que o desempenhou de
forma direta junto à contratante, não havendo vestígios de participação, financeira ou
operacional, da contratada. Nesse diapasão, conclui-se que o impugnante utilizou-se
conscientemente de contrato de prestação de serviços para receber remuneração pelo
seu trabalho diretamente junto à J&F, mas indevidamente, por meio da empresa da qual
era sócio majoritário.
A situação, aqui verificada, é de negócio jurídico simulado, conforme bem leciona o
mestre civilista Sílvio de Salvo Venosa, em Direito Civil, Parte Geral, São Paulo, Atlas,
2007:
As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos;
objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade.
A característica fundamental do negócio simulado é a divergência intencional entre a
vontade e a declaração. Há, na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As
partes desejam mera aparência do negócio e criam ilusão de existência. Os contraentes
pretendem criar aparência de um ato, para assim surgir aos olhos de terceiros.
A circunstância foi retratada no presente acórdão, inclusive sendo observado que o art.
129 da Lei no 11.196, de 2005, bem como o parecer contratado não se aplicam ao caso.
Se houvesse realmente ocorrido a prestação de serviços de consultoria e a Fiscalização
eventualmente entendesse que mesmo nesse caso a tributação deveria recair sobre a
pessoa física do contribuinte, aí sim, tendo em vista o parecer do renomado jurista,
anterior aos fatos narrados, poder-se-ia aventar mero erro do contribuinte para não
majorar a multa de ofício. Como, entretanto, ficou comprovada a prestação de serviço
na qualidade de alto executivo, o parecer não tem o condão de afastar a multa
qualificada, como bem gostaria o impugnante, pois, repita-se, mencionado parecer foi
Fl. 7729
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

confeccionado tendo como pressuposto quesitos referentes à atividade de consultoria,
sabidamente diferente da atividade realmente prestada pelo contribuinte.
Oportuno mencionar que, para efetivamente se obter segurança jurídica, há
procedimento próprio no PAF, detalhado nos seus arts. 46 a 58. No caso de tributos
federais é a RFB a responsável pela solução de dúvidas pertinentes à legislação
tributária federal. A consulta tributária é um meio idôneo de dar ao consulente
esclarecimentos quanto à interpretação da legislação tributária. A resposta favorável ao
contribuinte vincula o Fisco. Assim, não há necessidade de se contratar um parecerista
para esse desiderato. Basta que o contribuinte formule por escrito a consulta nos termos
dos artigos mencionados, detalhando exatamente a situação em que precisamente se
encontrará, para que a Administração Tributária forneça-lhe uma resposta com força
vinculante e que proporciona a devida segurança jurídica ao consulente.
Para que se deixe mais claro ainda: a situação deflagrada foi utilizada com o intuito de
mascarar a real relação jurídica entre a HM&A e a J&F; melhor dizendo, entre o
contribuinte e a J&F, com o intuito de um planejamento tributário ao arrepio da
legislação ou, reportando aos termos utilizados pela Fiscalização, seguramente tendo em
vista a vultosa economia que haveria em despesas com impostos. (fl. 108)
No caso em discussão, consoante as razões até aqui expostas, deve ser mantida a
qualificação da multa de ofício aplicada, pois a materialidade da conduta do
contribuinte ajusta-se perfeitamente à norma contida no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996.
A Fiscalização não presumiu o intuito doloso, sendo que as circunstâncias que
legitimam e determinam a aplicação da multa qualificada estão, em verdade,
suficientemente comprovadas. Assim, refutam-se os argumentos contrários ao emprego
da multa qualificada. Julgar, no entanto, se houve ou não crime, extrapola a
competência deste foro, competência essa atribuída ao Poder Judiciário.
Em conclusão, demonstrado que a conduta adotada pelo contribuinte em conluio
com a J&F teve a intenção de dissimular a verdadeira natureza dos rendimentos por ele recebidos
e assim reduzir o montante dos tributos devidos, o que caracteriza conduta dolosa nos termos dos
art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, mantém-se a multa aplicada de 150%.
5 - Da decadência no ano de 2013
Posto isso, não há que se falar em decadência do lançamento em relação aos fatos
geradores de 2013.
As regras para a contagem do prazo decadencial, previstas no CTN, estão nos art.
150, § 4o, e 173, inciso I, que assim disciplinam:
Art. 150. ...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
...
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Conforme se depreende, a aplicação de uma ou de outra regra deve considerar se
houve antecipação de pagamento e ainda a ocorrência de fraude dolo ou simulação. Ausência de
pagamento antecipado ou presença de dolo, fraude ou simulação atrai a aplicação da regra
prevista no art. 173, inciso I, acima transcrito.
Fl. 7730
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Sobre o tema, este Conselho editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conforme exposto, uma vez configurada a ocorrência de simulação, aplica-se a
regra do art. 173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial para efetuar o
lançamento.
Conforme fl. 120, o recorrente foi notificado do lançamento em 1o/10/2019, de
forma que para o ano de 2013 (o mais antigo), o início da contagem do prazo decadencial se deu
em 1o/1/2015 (primeiro dia do exercício seguinte ao ano 2014, ano em que o lançamento poderia
ter sido efetuado), encerrando-se assim o direito de lançar em 31/12/2019, de forma que não há
que se falar em decadência.
6 - Da multa isolada
Neste capítulo a discussão diz respeito à possibilidade de convivência simultânea
da multa pela falta de pagamento do carnê-leão com a multa regulamentar pela omissão de
rendimentos quando do ajuste anual. Discute-se no presente fatos geradores de 2013 a 2016,
portanto já na vigência da alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no
11.488, de 2007. Esse dispositivo instituiu uma penalidade nova e específica pela falta de
recolhimento do carnê-leão, senão vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; b) na forma do art. 2o desta
Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
São penalidades distintas e em percentuais diferentes: 50% e 150% por ter sido a
multa agravada.
Assim, se o contribuinte deixou de recolher antecipadamente o imposto devido a
título de carnê-leão e, da mesma forma, omitiu esses rendimentos quando do ajuste anual, estará
sujeito a ambas as penalidades, uma para cada infração.
A matéria já foi inclusive sumulada por este conselho nos seguintes termos:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Nesse mesmo sentido, colaciono excertos do Acórdão 2202-004.849, relatado
pelo Conselheiro Ronnie Soares Anderson, cujos fundamentos adoto, transcrevendo-os:
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Por fim, no que diz respeito à aventada impossibilidade de aplicação da multa isolada
tem-se que, consoante giza o artigo 8o da Lei 7.713/88, c/c os arts. 4o e 6o da Lei
no 8.134/90, o rendimento do trabalho sem vínculo empregatício e o ganho de capital,
recebido de pessoa física ou do exterior, quando em valor superior ao limite mensal de
isenção, fica sujeito ao carnê-leão mensal, a título de antecipação do que vier a ser
apurado na Declaração de Ajuste Anual.
Constatado pela fiscalização tributária que não ocorreu o recolhimento do
carnê-leão mensal em conformidade as normas de regência, verifica-se a infração
de multa isolada sobre o respectivo imposto apurado mensalmente, nos termos
previstos no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Esse artigo, em sua redação original, assim versava sobre essa multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
1- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II — de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito defraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I — juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
(...)
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8° da lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Tal enunciado legal padecia de uma melhor redação, por não deixar claro se as
hipóteses constantes dos incisos I e III do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 eram
prescrições a incidirem de forma alternativa ou concomitante.
Em decorrência, reiteradas decisões da segunda instância administrativa
reconheceram que a leitura mais adequada desses preceitos é a de que se tratam de
situações alternativas, por não ser concebível a aplicação simultânea de duas
multas sobre os mesmos fatos. Entre outros argumentos, tais como ocorrência de
bis in idem e falta de proporcionalidade, também foi considerado que tais incisos
se referem, na verdade, a duas formas distintas de cobrança da multa.
Ainda que não partilhe de uma forma mais ampla dos diversos óbices levantados
à concomitância das multas, dos quais apenas se vislumbrou um estreito quadro, é
forçoso reconhecer que tais empecilhos justificam a controvérsia instaurada, face
à já mencionada precariedade redação dos dispositivos em tela.
Diverso, porém, é o arcabouço legal instaurado a partir da edição do art. 14 da Medida
Provisória no 351/07, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07, que modificou o
art. 44 da Lei no 9.430/96 nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física;
A partir de 2007, então, ficaram claramente apartadas no texto legal as hipóteses
de incidência que motivam cada uma das multas. Para o imposto de renda de pessoa
física, a multa proporcional é aplicada caso haja diferença a pagar decorrente do ajuste
anual; já a multa isolada é cabível no descumprimento da obrigação de fazer o
recolhimento das antecipações mensais a título de carnê-leão.
São hipóteses de fato distintas, cujo descumprimento gera sanções jurídicas
também distintas; descabido, portanto, falar em bis in idem, dado que os fatos
antecedentes às respectivas exigências tributárias são diversos, sob os aspectos temporal
e quantitativo.
...
Acrescente-se que a edição da Súmula 105 pelo CARF, em 08/12/2014, não mudou
esse panorama, pelo contrário; o exame cuidadoso de seus precedentes revela que
todos, sem exceção, concernem a anos-calendário bem anteriores à mudança legislativa
acima explicitada, época na qual, conforme demonstrado, careciam os dispositivos
legais de adequada precisão.
...
Sem embargo - e a despeito da existência de respeitáveis entendimentos sobre o tema
em âmbito judicial, em sentido contrário - tem-se que, na linha do mais acima
arrazoado, vêm a 1a e a 2a Seções da CSRF esclarecendo com lucidez dito alcance e a
distinção necessária a ser realizada, sendo importante destacar, nessa senda, os
Acórdãos no 9202-004022 (j. 10/05/2016), no 9101-002502 (j. 12/12/2016) e no
9101-002.251 (j. 1o/03/2016), sendo que deste último trago o seguinte trecho de
ementa:
MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007. BASE DE CÁLCULO.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
2007, preceitua que a multa isolada deve ser calculada sobre o valor do pagamento
mensal apurado sob base estimada ao longo do ano, materialidade que não se
confunde com a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007.
CUMULATIVIDADE.
Em face da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no
11.488, de 2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de ofício sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, não recolhida, e da multa isolada
sobre o valor do pagamento mensal apurado sob base estimada ao longo do ano,
não efetuado, relativamente aos anos-calendário a partir de sua vigência.
Nessa mesma decisão, os olhares atentos do relator discerniram que "não se aplica ao
presente caso o contido na Súmula CARF no 105 por se referir, esta, expressamente, à
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, anterior ao
advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007".
Recentes acórdãos da CSRF reforçam esse entendimento, valendo citar, dentre
outros, os de nos 9202-006.906 e 9202-006.897, ambos julgados na sessão de
24/05/2018.
Isso posto, deve ser mantida a multa isolada aplicada.
5 – Da dedução dos tributos já recolhidos com base nos rendimentos do ano
de 2013.
Neste capítulo requer, caso não prevaleça as razões apontadas nos capítulos
anteriores, que os tributos recolhidos pela H&M, ainda que por retenção na fonte, sejam
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

deduzidos do IRPF apurado no lançamento, uma vez que teriam sido pagos sobre o mesmo
rendimento, de modo a evitar a bitributação, afastando-se ainda a multa correspondente.
São duas as pretensões trazidas neste Capítulo, ou seja:
V.1.1. Necessidade de consideração do valor efetivamente recebido pela
pessoa física
Alega que a base de cálculo do IRPF considerou o valor bruto das notas fiscais
emitidas pela H&M, porém houve diversas retenções pela contratante (J&F) quando dos
pagamentos realizados, quais sejam IRRF, CSLL, PIS e COFINS, de forma que deveria ser
conspirado o valor líquido recebido.
Neste capítulo o pleito não poderá ser atendido. A contratante é pessoa jurídica
distinta do recorrente (contratado). Eventuais pagamentos indevidos pela contratante, se
existentes, devem ser por ela pleiteados.
V.1.2. Do abatimento dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
(diretamente ou por retenção) na exigência fiscal da pessoa física
O tema não é estranho a este Conselho, que vem firmando sólida jurisprudência
no sentido de que devem ser deduzidos, na apuração do crédito tributário, os valores arrecadados
sob códigos de tributos federais exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi reclassificada e
reconhecida como rendimentos de pessoa física.
Dessa forma, o pleito deve ser atendido e os valores recolhidos pela pessoa
jurídica H&M a título a título de tributos federais calculados sobre o faturamento e o lucro
decorrentes das receitas que foram reclassificadas e consideradas como rendimentos do sujeito
passivo da presente autuação deverão ser deduzidos do IRPF apurado no presente lançamento,
porém, frise-se, somente aqueles relativos à suposta ‘consultoria’ relativa ao objeto do presente
lançamento, ou seja, sobre os mesmos rendimentos utilizados como base de cálculo para o
presente lançamento, de forma que, caso haja recolhimentos relativos a consultorias efetivamente
prestadas a outras empresas, esses não poderão ser deduzidos do presente crédito tributário.
Consequentemente, a multa de oficio (150%) também deverá incidir sobre os valores
remanescentes. Nesse mesmo sentido cito diversos precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão no 9202-010.441, de 29/09/2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011, 2012
RECEITA
TRIBUTADA
NA
PESSOA
JURÍDICA.
RECLASSIFICAÇÃO.
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores eventualmente
recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e reconhecida como
rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de ofício
Acórdão no 9202-009.957, de 24/09/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
RECEITA
TRIBUTADA
NA
PESSOA
JURÍDICA.
RECLASSIFICAÇÃO.
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores eventualmente
recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e reconhecida como
rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de ofício.
Acórdão no 9202-008.619, de 19/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO
DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela
pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
Fiscalização.
Acórdão no 9202-007.392, de 29/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSTO
PAGO
LANÇADO NA PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
Uma vez que a receita bruta declarada pelas interpostas pessoas jurídicas, utilizadas no
esquema fraudulento, foi atribuída às pessoas físicas dos sócios, os tributos recolhidos,
calculados sobre o faturamento e o lucro, devem ser deduzidos do imposto sobre a renda
das pessoas físicas dos sócios, apurado pela fiscalização.
Acórdão no 9202-004.548, de 23/11/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003 (...)
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM
AQUELE
LANÇADO
NA
PESSOA
FÍSICA
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RENDIMENTOS/RECEITAS RECLASSIFICADOS.
Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que foram
reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, deve-se
adotar o mesmo procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa jurídica
vinculados aos rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o imposto na
pessoa física, deste devem-se abater os tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos
acréscimos legais de oficio.
Acórdão no 9202-02.112, de 09/05/2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
(...)
RENDIMENTOS ORIGINARIAMENTE TRIBUTADOS NA PESSOA JURÍDICA.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DOS
TRIBUTOS PAGOS PELA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode
ser determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada
pela Fiscalização.
Agir de modo diverso, acarretaria ou a) na movimentação desnecessária da máquina
administrativa, que deveria restituir o imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais
racional realizar o procedimento no curso deste processo; ou b) enriquecimento
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas vezes pelo mesmo fato
gerador (bis in idem), caso se considere impossível o pedido de restituição, por já ter
se passado cinco anos do fato gerador.
Transcrevo ainda excertos de votos proferidos por esta Turma, quais sejam:
Acórdão 2202-004.869, da lavra do Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
Presidente desta Turma, que se pronunciou sobre pedido semelhante:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela... a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o qual, em
casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já pagos pela
pessoa jurídica verificada como sendo mera interposta pessoa do verdadeiro titular dos
rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos tributos da
legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato, em rendimentos e
proventos da pessoa física do recorrente, consoante a reclassificação promovida pela
autoridade lançadora verificou, e que já foram parcialmente onerados por tributos
federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso de
todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior formulação de
pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente implicaria violação ao
princípio da eficiência e da duração razoável do processo, podendo acarretar, inclusive,
em decadência do direito creditório correspondente.
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do relator do
Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem ser
também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato dissimulado.
Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à atividade que de
acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida, é uma mera
conseqüência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma, penso que não realizar
a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica aos valores devidos pela pessoa
física, decorrentes da mesma atividade, seria uma incoerência interna, desconsiderando-
se somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002451, .
08/11/2012, 9202-002451, j. 08/11/2012, 106-14244 (j. 20/10/2004), 9202-003.665 (j.
09/12/2015), 9202¬004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j. 15/03/2017), e 2202-
004.008 (j. 04/07/2017).
Nesse mesmo sentido os Acórdãos 2202-008.694, de minha relatoria e 2202-
009.632, de relatoria do Conselheiro Mario Hermes Soares Campos, de 3 de fevereiro de 2023.
DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS
Quanto a tal pedido, comungo com o julgador de piso pela sua desnecessidade,
por estar presente nos autos os elementos necessários para a convicção do julgador, salientando
que, conforme verbete sumular editado por este Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que sejam
deduzidos do crédito tributário lançado os valores recolhidos pela pessoa jurídica HM&A, a
título de tributos federais calculados sobre o faturamento e o lucro decorrentes das receitas que
foram reclassificadas e consideradas como rendimentos do sujeito passivo da presente autuação.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
Parabenizo a Ilustre Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva , relatora
destes autos, pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto didático e bem articulado.
Entretanto, apresento motivos pelos quais divergi do seu entendimento, partindo
de algumas premissas.
1 - Em processos de lançamento fiscal, a atuação do julgador administrativo,
seja em 1a ou 2a instâncias, consiste na promoção do controle de legalidade do ato de
constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo
contencioso administrativo.
A meu ver, o litígio instaurado limita o exercício deste controle, e o limite decorre
do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a
autuação.
As alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas pelos
julgadores administrativos. Como exemplo, pedidos de compensação, ressarcimento e restituição
ou revisão de declaração, veiculados em impugnação de autuação por infração tributária, não
dizem respeito diretamente aos elementos da regra matriz de incidência tributária descrita
no ato de constituição do crédito tributário, e, portanto, extrapolam a lide administrativa.
Assim é que a atuação do julgador administrativo no contencioso tributário
deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
2 - Segundo Candido Rangel Dinamarco:
São de ordem pública ( processuais ou substanciais) referentes a relações que
transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando
relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da
sociedade, como um todo, ou ao interesse público. Existem normas processuais
de ordem pública e outras, também processuais que não o são.
Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a
assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública,
expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou
primário nos interesses das partes conflitantes.
Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro
plano, sendo relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a
submissão destas ou eventual disposição que venham a fazer em sentido
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

diferente”. (DINAMARCO, Candido Rangel. (Instituições de direito processual
civil. 4. Ed. ver. Atual. São Paulo: Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70).
Neste sentido, a ordem pública processual objetiva assegurar o correto
exercício da jurisdição.
No contexto ordem pública do contencioso administrativo tributário, encontram-se
aspectos de legalidade e legitimidade do ato, como, por exemplo, verificação da impossibilidade
de lançar pela decadência, ausência de liquidez e certeza do crédito tributário constituído, além
de outros vícios que tragam a nulidade absoluta do ato. Estes podem e devem ensejar exame de
ofício, independentemente de provocação do interessado.
Doutro lado, quando o interesse por dada determinação legal da forma é
exclusivamente da parte, observa-se situação ensejadora de nulidade relativa, que poderá ser
decretada mediante provocação do interessado prejudicado.
Neste sentido, observo entendimento de que a aplicação de
penalidade/retroatividade benéfica não é matéria de ordem pública.
Uma vez aplicada multa regulamentar, conforme legislação vigente na época da
ocorrência do fato gerador e lançamento, compete ao interessado, ante a superveniência de
norma com penalidade mais branda, pleitear à autoridade competente, a aplicação do normativo
benéfico, na medida em que o assunto diz respeito à matéria vinculada ao direito patrimonial
disponível do contribuinte, que necessariamente deve ser alegada sob pena de preclusão. O
interesse em cena é o interesse particular e não o público.
O dever de autotutela deve ser exercido de ofício, sempre, para preservação
do interesse público.
3 - Também é preciso ponderar que a imparcialidade do julgador
administrativo não tem o mesmo alcance daquela que conduz a atividade judicante.
Para o Poder Judiciário, o caráter de imparcialidade constitui elemento do órgão
de jurisdição, como condição para que o Juiz possa exercer sua função dentro do processo, de
forma a colocar a Autoridade entre e acima das partes, como pressuposto de validade dos seus
atos.
Já os julgadores administrativos são conduzidos pela imparcialidade
mitigada, na medida em que não se encontram em posição superior a da autoridade autuante e
do contribuinte, e nem tem como finalidade a promoção de justiça tributária ou fiscal (a
promoção da justiça está umbilicalmente ligada à imparcialidade conferida ao Judiciário).
Atuação imparcial no julgamento administrativo diz respeito a ausência de
interesse no objeto do processo, ou de favorecimento de qualquer das partes.
Desta forma, sob a minha ótica, o dever de imparcialidade no julgamento
administrativo resta jungido às questões afetas à suspeição e impedimento para o
julgamento, e à ética na produção do ato.
4 - Além destas, há mais uma premissa a ressaltar: a de que os princípios de
direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na análise da
constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não alcança os
julgadores administrativos, adstritos à legalidade.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do PAF enquanto vigentes, nem tão pouco permite o exame de
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

matérias não impugnadas ou não afetas ao contencioso administrativo em detrimento do
comando legal.
Delimitadas as premissas, observo que a compensação tributária tem natureza
de direito subjetivo do contribuinte com rito procedimental e normativo próprios diversos
dos afetos aos processos administrativos que tratam de autuação fiscal, submetendo-se ao
exame do julgador administrativo nas hipóteses previstas na IN RFB 2025/2001 (art. 140 e ss).
Talvez por esta razão, ou seja, pelo fato de os julgadores administrativos terem
familiaridade com a temática, e terem competência para julgar processos de compensação
sempre que há manifestação de inconformidade de decisão seguida de recurso ao CARF, alguns
julgadores administrativos conhecem da matéria compensação em processos decorrentes de
autuação fiscal. Entretanto, sob a minha ótica, há nesta situação julgamento de assuntos
alheios à lide, e que, portanto, não estão na competência daquela autoridade naquele
processo e momento processual.
Mesmo que assim não fosse, insta considerar que no processo instaurado a partir
de autuação fiscal, a temática compensação não é matéria de ordem pública que possa ser
examinada de ofício pelo julgador administrativo, na medida em que o pedido de compensação
tem em conta os interesses da parte em primeiro plano, de forma assemelhada ao que ocorre
com o exemplo dado de aplicação de penalidade mais benéfica, e não o interesse público, como
ocorre com a decadência,
Poder-se-ia afirmar que não se trata de examinar ou deferir pedido de
compensação, mas de aproveitamento de valores pagos pela pessoa jurídica, na autuação
lavrada em face de pessoa física, ante a reclassificação de receita tributária.
Assim, digamos que o termo “compensação” represente o aproveitamento, no
cálculo de créditos tributários devidos pela pessoa física, em decorrência de
reclassificação/desclassificação de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa
jurídica, na qualidade de contribuinte.
Mas o que é o aproveitamento de tributo senão método de compensação, na forma
dos art. 170 e ss do CTN?
A compensação dá-se pelo aproveitamento de tributo, sendo difícil tratar desse
fora do instituto da compensação.
Mesmo que a terminologia tenha sido inapropriada, e caso se entenda que os
institutos são distintos e independentes, observo, mais uma vez, que a matéria não é de ordem
pública, na medida em que o interesse patrimonial da parte encontra-se em primeiro plano.
Poder-se-ia alegar que objetivo é corrigir o lançamento, excluindo tributos
recolhidos antes da reclassificação de rendimentos que resultou na apuração de créditos
tributários devidos (destaque-se: requalificação de negócio jurídico e não de pagamento).
Entretanto, como já indicado, o julgador administrativo não pode agir senão
dentro dos contornos da legalidade, e não detém atribuição para promover justiça fiscal,
em razão da mitigação da imparcialidade.
Assim, por absoluta falta de previsão normativa no sentido proposto, o
aproveitamento de valores da PJ na autuação da PF não poderia ser autorizado
administrativamente, a meu ver e com todo respeito ao entendimento da I. Relatora e à
jurisprudência do CARF.
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Somam-se a estes argumentos o fato de que nem mesmo a Autoridade Lançadora
poderia aproveitar os pagamentos no momento da constituição do crédito tributário, em razão da
natureza jurídica distinta dos tributos, da mesma forma que a Administração Tributária também
não poderia deferir pedido de compensação, pelo fato de serem contribuintes diferentes.
Se a Autoridade Lançadora não pode aproveitar pagamentos de natureza distintos,
a decisão do julgador administrativo, no sentido do aproveitamento de pagamentos, extrapola sua
competência, afeta ao controle de legalidade.
Nem mesmo sob o manto da aplicação dos princípios constitucionais poder-
se-ia autorizar administrativamente o aproveitamento de valores de PJ na PF.
Ademais, observo que à pessoa jurídica foram conferidos mecanismos de
restituição de valores pagos indevidamente, e nestes casos de reclassificação de
rendimentos/negócio jurídico, compete ao interessado discutir em procedimento apresentado à
Autoridade da Administração Tributária na RFB, a aplicação do instituto, inclusive levando a
temática da contagem prescricional iniciar-se a partir da reclassificação do rendimento.
Eis minha declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
Congratulo a em. Relatora pelo primoroso voto, cujo entendimento acompanho
em sua integralidade.
Registro ainda o recebimento dos memoriais gentilmente ofertados, tanto pela
parte recorrente, quanto pela recorrida, os quais mereceram a minha atenciosa leitura.
Apenas de modo a melhor aclarar e diferenciar situações tratadas como análoga
pelo recorrente, peço licença para tecer alguns apontamentos.
Em sede de memoriais, apontada a similitude da situação ora sob escrutínio com a
apreciada no bojo do processo de no 12448.730776/2014-91, julgado por esta eg. Turma em
composição ligeiramente distinta da que ora se configura.
Dito que
[a] análise atenta dos Acórdãos deste Conselho proferidos após dezembro/2020 mostra,
primeiramente, que há julgado do CARF cujo contexto guarda semelhanças com o
presente feito e, como era de se esperar, houve julgamento em favor do contribuinte,
com o cancelamento integral da autuação fiscal.
Trata-se do Acórdão de n° 2202-008.531, oriundo desta mesma 2a TO/2a Câmara/2°
Seção, pelo qual se afastou a exigência de IRPF lançado pela equivocada reclassificação
de pagamentos recebidos por meio de pessoa jurídica (sociedade profissional), pela
prestação de serviços de arbitragem:
(...)
Assim como ocorre no presente processo, estava em debate se os pagamentos feitos
pelos serviços deveriam ser reconhecidos como receitas da pessoa jurídica, ou, como
havia entendido o Fisco incialmente, rendimentos de um profissional
autônomo/contribuinte individual. Não se cogitou da existência de relação de emprego,
mas o fato de os serviços terem sido prestados em caráter pessoal por um sócio da
pessoa jurídica contratada ensejou a acusação fiscal no sentido de se tratar de valores
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

que supostamente seriam tributáveis pela pessoa física. (f. 15/16 dos memoriais do
recorrente)
Com a devida vênia, não podem situações destoantes serem tratadas como iguais
fossem.
Diferentemente do que ocorrera nesta assentada, na qual comprovado o esforço da
fiscalização em demonstrar que houve “recebimento de rendimentos do trabalho como alto
executivo disfarçados de pagamentos por serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica,
como já fartamente relatado no voto da em. Relatora, no precedente citado, não logrou a
autoridade fazendária em fazê-lo.
Como pontuei naquele julgado, partiu a fiscalização de duas premissas, ambas, ao
meu sentir, equivocadas:
A primeira delas se assentaria no fato de que os serviços de árbitro seriam prestados de
forma personalíssima por uma pessoa física, que sequer necessita deter bacharelado em
Direito para o desenvolvimento de tal mister, de forma que a tributação não poderia se
dar no âmbito da pessoa jurídica (escritório de advocacia). A segunda decorreria da
interpretação do disposto no art. 129 da Lei no 11.196/05 (Lei do Bem), no sentido de
que para ocorrer a tributação na pessoa jurídica o serviço deveria ser por ela prestado, o
que não aconteceria no caso do exercício da atividade de árbitro, levada a cabo por
pessoa natural.
(CARF. Acórdão no 2202-008.531, Rel. Ricardo Chiavegatto de Lima, Redatora
designada Ludmila Mara Monteiro de Oliveira)
De maneira distinta do que ora ocorrido, naquela outra oportunidade,
a fiscalização não apurou, e estão carentes evidências nos autos, de estar-se diante de
estruturação de pessoa jurídica de cariz meramente formal, a ensejar a percepção por
existência de simulação ou dissimulação; na espécie, constam funcionários a ela
vinculados, ainda que em equipe de pequeno porte, tem sede própria e demonstrativos
contábeis, emite notas fiscais, etc, etc. (cf. declaração de voto do Cons. Ronnie Soares
Anderson em: CARF. Acórdão no 2202-008.531, Rel. Ricardo Chiavegatto de Lima,
Redatora designada Ludmila Mara Monteiro de Oliveira)
Acrescento, por derradeiro, que no julgamento da ADC no 66/DF chancelada a
constitucionalidade do art. 129 da Lei do Bem, reforçando aquilo que previsto em sua parte final:
inexiste legitimação à constituição de pessoas jurídicas para prestação de serviços intelectuais
em ao arrepio da legislação trabalhista e fiscal. Por não existirem direitos ou garantias absolutas,
constatado o abuso da personalidade jurídica, há de ser a legalidade avaliada seja em âmbito
administrativo, seja em âmbito judicial.
Trazendo a autoridade lançadora robustos elementos que comprovam a ausência
de higidez da pessoa jurídica constituído, há de ser a autuação mantida, nos exatos termos do
irretocável voto da em. Relatora, a qual mais uma vez parabenizo.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 7741
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747585/2019-39

Fl. 7742
DF CARF MF
Original